Tribunal: CARF
Processo: 10940.902989/2017-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Honorio Albuquerque de Brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
INSUMO. CONCEITO. STJ. RESP. 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da COFINS deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
CRÉDITO. EMBALAGEM DE TRANSPORTE
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser transportado, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. RECEITA EXCLUÍDA DA BASE DE CÁLCULO. MANUTENÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Por falta de previsão legal, não é permitido à pessoa jurídica que exerça atividade de cooperativa a manutenção de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins vinculados às receitas excluídas da base de cálculo das referidas contribuições.
CONTRIBUIÇÕES. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS À TRIBUTAÇÃO. VEDAÇÃO.
O art. 3o, § 2o, II, da Lei n° 10.833/03, introduzido pela Lei n° 10.865/04, veda o crédito do valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
FRETES COMPRAS PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE
Os fretes pagos na aquisição de produtos integram o custo dos referidos insumos e são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, ainda que o produto adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições. Trata-se de operação autônoma, paga à transportadora, na sistemática de incidência da não-cumulatividade. Sendo os regimes de incidência distintos, do produto (combustível) e do frete (transporte), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago.
TRANSPORTE PRÓPRIO. TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E VALE-TRANSPORTE. VEDAÇÃO
A legislação prevê a possibilidade de crédito apenas em relação aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e aos custo e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no País (art. 3o, § 3o, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003). Assim como, a mera indicação de “situação geograficamente espalhada” não é suficiente para aferir o preenchimento das condições e requisitos afetos ao direito à apuração e utilização de créditos decorrentes da não cumulatividade das contribuições.
FRETES. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS TRANSFERÊNCIA.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os valores relativos a transporte de matérias primas, produtos intermediários, em elaboração e produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua relevância na cadeia produtiva.
CRÉDITO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. EMPILHADEIRAS. POSSIBILIDADE.
Desde que utilizados no processo produtivo, por força do previsto no inciso IV, do Art. 3.o, das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002, os dispêndios geram direito ao crédito.
CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA DE POTÊNCIA. VALORES INDISTINTAMENTE COBRADOS DE UNIDADES CONSUMIDORAS DA ALTA TENSÃO SEGUNDO NORMAS EMITIDAS PELA AGÊNCIA NACIONAL.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os gastos com demanda contratada e custo de disponibilização do sistema, desde que efetivamente suportados, considerando sua relevância e essencialidade ao processo produtivo.
CRÉDITO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA ELETRORURAL. IMPOSSIBILIDADE
As operações em questão não houve a incidência das contribuições, posto que, se tratam de atos cooperativos, das receitas de venda são excluídas das bases de cálculo das contribuições apuradas pelas cooperativas vendedora, por certo não houve o pagamento das contribuições pela ELETRORURAL. Então, não havendo o pagamento das contribuições do Pis e da Cofins pela cooperativa fornecedora da energia, resta vedado o crédito para a Recorrente
CRÉDITO. DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE.
No sistema de não-cumulatividade, não geram créditos passíveis despesas com mão-de-obra pessoa física contratadas diretamente.
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS. DEPRECIAÇÃO ACELERADA. CRÉDITOS. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
O desconto de créditos sobre os custos/despesas com encargos de depreciação acelerada de bens do ativo imobilizado, utilizados nas atividades da empresa, no prazo de 48 (quarenta e oito) meses, aplica-se somente a máquinas e equipamentos e, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a edificações novas e a construções de edificações.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. SOFTWARE.
Ensejam apuração de créditos de PIS e Cofins por uma pessoa jurídica industrial o valor relativo à aquisição de programa de computador, ou os correspondentes encargos de depreciação, no caso de programa responsável pelo direto funcionamento de uma máquina ou de um equipamento que integra a sua linha de produção.
CARÊNCIA PROBATÓRIA. TEORIA DA CAUSA MADURA.
Superada a carência probatória, cabível a análise das provas em segunda instância, nos termos do art. 1013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, se não houver mais a necessidade de instrução probatória.
CRÉDITO PRESUMIDO. ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. PRODUTO FINAL DEVIDAMENTE TIPIFICADO.
A apuração do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004 é permitida apenas às pessoas jurídicas que produzam as mercadorias de origem animal ou vegetal mencionadas expressamente no dispositivo legal.
CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. IMPOSSIBILIDADE.
Não faz jus ao crédito presumido da contribuição a pessoa jurídica que terceiriza a sua produção (industrialização por encomenda), visto que não é essa pessoa jurídica quem de fato produz as mercadorias, requisito essencial para fruição do benefício.
CRÉDITO PRESUMIDO - LEITE. REVENDA. IMPOSSIBILIDADE.
artigo 8o da Lei no 10.925/2004, o crédito presumido é devido na aquisição de insumos destinados à produção de mercadoria, não havendo o que se falar em crédito no caso de mera revenda.
CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
Geram direito a desconto de crédito com base nos encargos de depreciação as aquisições de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao Ativo Imobilizado, mas desde que utilizados na produção, observados os demais requisitos da lei.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. AQUISIÇÃO DE BENS USADOS.
A aquisição de bens usados não dá direito a utilização de créditos dos encargos de depreciação na apuração do PIS e da COFINS, regime não-cumulativo, conforme disposto no §2o, II, do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003 (com relação da Lei no 10.865, de 2004) e expressamente disposto no §3o, II, do art. 1o, da IN SRF no 457, de 2004.
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE. Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto 70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao solicitar seu crédito.
CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas. Para incidência de SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada somente após escoado o prazo de 360 dias.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10940.902989/2017-88
ACÓRDÃO
3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2023
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
INSUMO. CONCEITO. STJ. RESP. 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins
de apuração de créditos da não cumulatividade da COFINS deve ser aferido
à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
CRÉDITO. EMBALAGEM DE TRANSPORTE
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de
ser transportado, são considerados insumos de produção e, nessa
condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. RECEITA EXCLUÍDA DA BASE DE
CÁLCULO. MANUTENÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Por falta de previsão legal, não é permitido à pessoa jurídica que exerça
atividade de cooperativa a manutenção de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins vinculados às receitas excluídas da base de cálculo das
referidas contribuições.
CONTRIBUIÇÕES. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. OPERAÇÕES NÃO
SUJEITAS À TRIBUTAÇÃO. VEDAÇÃO.
O art. 3o, § 2o, II, da Lei n° 10.833/03, introduzido pela Lei n° 10.865/04,
veda o crédito do valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
2
FRETES COMPRAS PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE
Os fretes pagos na aquisição de produtos integram o custo dos referidos
insumos e são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da
COFINS, ainda que o produto adquirido não tenha sido onerado pelas
contribuições. Trata-se de operação autônoma, paga à transportadora, na
sistemática de incidência da não-cumulatividade. Sendo os regimes de
incidência distintos, do produto (combustível) e do frete (transporte),
permanece o direito ao crédito referente ao frete pago.
TRANSPORTE PRÓPRIO. TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E VALE-
TRANSPORTE. VEDAÇÃO
A legislação prevê a possibilidade de crédito apenas em relação aos bens e
serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e aos custo e
despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no
País (art. 3o, § 3o, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003). Assim como, a
mera indicação de “situação geograficamente espalhada” não é suficiente
para aferir o preenchimento das condições e requisitos afetos ao direito à
apuração e utilização de créditos decorrentes da não cumulatividade das
contribuições.
FRETES. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS TRANSFERÊNCIA.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos
sobre os valores relativos a transporte de matérias primas, produtos
intermediários,
em
elaboração
e
produtos
acabados
entre
estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua relevância na
cadeia produtiva.
CRÉDITO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. EMPILHADEIRAS. POSSIBILIDADE.
Desde que utilizados no processo produtivo, por força do previsto no inciso
IV, do Art. 3.o, das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002, os dispêndios geram
direito ao crédito.
CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA DE POTÊNCIA. VALORES
INDISTINTAMENTE COBRADOS DE UNIDADES CONSUMIDORAS DA ALTA
TENSÃO SEGUNDO NORMAS EMITIDAS PELA AGÊNCIA NACIONAL.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos
sobre os gastos com demanda contratada e custo de disponibilização do
sistema, desde que efetivamente suportados, considerando sua relevância
e essencialidade ao processo produtivo.
CRÉDITO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA ELETRORURAL.
IMPOSSIBILIDADE
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
3
As operações em questão não houve a incidência das contribuições, posto
que, se tratam de atos cooperativos, das receitas de venda são excluídas
das bases de cálculo das contribuições apuradas pelas cooperativas
vendedora, por certo não houve o pagamento das contribuições pela
ELETRORURAL. Então, não havendo o pagamento das contribuições do Pis
e da Cofins pela cooperativa fornecedora da energia, resta vedado o
crédito para a Recorrente
CRÉDITO.
DESPESAS
COM
MÃO-DE-OBRA
PESSOA
FÍSICA.
IMPOSSIBILIDADE.
No sistema de não-cumulatividade, não geram créditos passíveis despesas
com mão-de-obra pessoa física contratadas diretamente.
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS.
DEPRECIAÇÃO
ACELERADA.
CRÉDITOS.
DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
O desconto de créditos sobre os custos/despesas com encargos de
depreciação acelerada de bens do ativo imobilizado, utilizados nas
atividades da empresa, no prazo de 48 (quarenta e oito) meses, aplica-se
somente a máquinas e equipamentos e, no prazo de 24 (vinte e quatro)
meses, a edificações novas e a construções de edificações.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. SOFTWARE.
Ensejam apuração de créditos de PIS e Cofins por uma pessoa jurídica
industrial o valor relativo à aquisição de programa de computador, ou os
correspondentes encargos de depreciação, no caso de programa
responsável pelo direto funcionamento de uma máquina ou de um
equipamento que integra a sua linha de produção.
CARÊNCIA PROBATÓRIA. TEORIA DA CAUSA MADURA.
Superada a carência probatória, cabível a análise das provas em segunda
instância, nos termos do art. 1013, § 3o, inciso I, do Código de Processo
Civil, se não houver mais a necessidade de instrução probatória.
CRÉDITO PRESUMIDO. ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. PRODUTO FINAL
DEVIDAMENTE TIPIFICADO.
A apuração do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004
é permitida apenas às pessoas jurídicas que produzam as mercadorias de
origem animal ou vegetal mencionadas expressamente no dispositivo legal.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
4
Não faz jus ao crédito presumido da contribuição a pessoa jurídica que
terceiriza a sua produção (industrialização por encomenda), visto que não
é essa pessoa jurídica quem de fato produz as mercadorias, requisito
essencial para fruição do benefício.
CRÉDITO PRESUMIDO - LEITE. REVENDA. IMPOSSIBILIDADE.
artigo 8o da Lei no 10.925/2004, o crédito presumido é devido na aquisição
de insumos destinados à produção de mercadoria, não havendo o que se
falar em crédito no caso de mera revenda.
CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
NA PRODUÇÃO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
Geram direito a desconto de crédito com base nos encargos de
depreciação as aquisições de máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao Ativo Imobilizado, mas desde que utilizados na produção,
observados os demais requisitos da lei.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. AQUISIÇÃO DE BENS USADOS.
A aquisição de bens usados não dá direito a utilização de créditos dos
encargos de depreciação na apuração do PIS e da COFINS, regime não-
cumulativo, conforme disposto no §2o, II, do art. 3o das Leis no 10.637, de
2002 e 10.833, de 2003 (com relação da Lei no 10.865, de 2004) e
expressamente disposto no §3o, II, do art. 1o, da IN SRF no 457, de 2004.
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE. Conforme
determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao
solicitar seu crédito.
CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o
rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao
final do trimestre, permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive
no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
Para incidência de SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada
somente após escoado o prazo de 360 dias.
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
5
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário nos seguintes termos: I) por maioria de votos, para reverter as glosas de créditos, mas
desde que se refiram a aquisições/dispêndios devidamente comprovados, tributados pelas
contribuições e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, decorrentes da aquisição dos
seguintes itens: (I.1) embalagens para transporte, serviços de transporte de bens não geradores de
crédito (bens não tributados), transporte de insumos e de produtos acabados entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, despesas com energia elétrica relativas à demanda
contratada e custos de disponibilização do sistema e encargos de depreciação, se se tratar de bem
com vida útil acima de um ano, ou custo de aquisição de máquinas de cortina guincho,
ventiladores (peças do equipamento), bombas de inocência, lavadores e varredora de piso e
máquina de pré-limpeza, vencidos os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes e Ana Paula Pedrosa
Giglio, que negavam provimento, e (I.2) serviço de frete pago à Transportadora A & S Caminhões
LTDA – ME, encargos de depreciação dos bens ativados identificados como “Instalações Alsafe II”,
“Instalações Projeto Manifold” e “Instalações Elétricas Projeto Manifold” e frete no transporte de
matérias-primas comprovado na segunda instância, vencido o conselheiro Ricardo Sierra
Fernandes, que negava provimento; e, (II) por unanimidade de votos, (II.1) para reverter as glosas
de créditos, mas desde que se refiram a aquisições/dispêndios devidamente comprovados,
tributados pelas contribuições e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, relativos à
locação de empilhadeiras e (II.2) para reconhecer o direito à correção monetária dos créditos
escriturais cujas glosas foram revertidas a partir do 361o dia subsequente ao da protocolização do
pedido. Inicialmente, após a prolação do voto pelo Relator, o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes
propôs a realização de diligência, proposta essa rejeitada pelos demais conselheiros. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3401-011.379, de 19 de dezembro de 2023, prolatado no julgamento do processo
10940.902988/2017-33, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis- Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de
Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
6
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de uma série de Pedidos de Ressarcimento referentes a saldo de créditos
de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, vinculados à receita não tributada do mercado interno,
relativos a diversos trimestres compreendidos entre 2011 a 2018.
Houve indeferimento parcial, cujos principais pontos foram sintetizados pela
instância de piso:
Aquisições de cooperados. Foram glosados os créditos sobre aquisições de bens
para revenda e de bens e serviços utilizados como insumos, feitas junto a
cooperados, tais como Frísia Cooperativa Agroindustrial, Agropecuária Jatibuca
Ltda, Uteva Agropecuária Ltda, Cooperativa Agropecuário Caete-Coac, entre outras,
com fulcro no art. 23, I e II, da Instrução Normativa SRF no 635/2006, o qual prevê
expressamente que as sociedades cooperativas podem apurar créditos em relação a
aquisição de título de bens para revenda e de bens e serviços utilizados como
insumo apenas na hipótese de aquisições “de não associados”;
Fornecimento de energia elétrica pela cooperativa de eletrificação rural “Eletrorural
– Cooperativa de Infraestrutura Castrolanda” - também é membro cooperado da
interessada, nos termos do art. 12 da Instrução Normativa no 635/2006 que
estabelece que os bens e serviços vendidos por cooperativa de eletrificação rural a
associados não fazem parte da base de cálculo das contribuições e por isso não há
que se falar em apuração de direito creditório pelo adquirente desses bens e
serviços, conforme dispõe art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003;
Aquisições não sujeitas ao pagamento das contribuições. Em face da vedação
prevista no art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, foram glosados
os créditos apurados sobre aquisições de bens para revenda e bens utilizados como
insumos que não se sujeitaram ao pagamento das contribuições;
Bens e serviços utilizados como insumos. Solução de Consulta Cosit no 355/2017,
segundo a qual os produtos utilizados para realizar a desinfecção de ambiente
produtivo não podem ser considerados insumos, foram retirados da base de cálculo
dos créditos os valores correspondentes à aquisição de ácido nítrico 53%, peróxido
de hidrogênio e outros detergentes ou produtos químicos;
Embalagens de transporte, o material de embalagem que altera a forma de
apresentação do produto, aperfeiçoando-o para consumo, insere-se no conceito de
insumo para fins de apuração de crédito, o que não ocorre com as embalagens que
se destinem precipuamente ao transporte ou armazenamento dos produtos
elaborados;
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
7
Fretes no transporte de cargas na aquisição de bens não tributados, com base na
Solução de Divergência Cosit no 7/2016 e na Solução de Consulta Cosit no 292/2017,
aplicou-se o entendimento de que os custos com fretes relativos à aquisição de
bens podem possibilitar a apuração de créditos apenas quando seja permitido o
creditamento em relação ao bem adquirido. Assim, foram glosados os créditos
apurados sobre valores de fretes quando da compra de produtos sujeitos à alíquota
zero (por exemplo, fertilizantes) e produtos vendidos com suspensão das
contribuições (por exemplo, leite).
Frete entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica - os gastos com transporte
de insumos e de produtos acabados ou em elaboração entre estabelecimentos da
mesma pessoa jurídica não geram direito a crédito (rações e defensivos);
Transporte de funcionários. Foram glosados créditos descritos na planilha do
contribuinte como “serviço de transporte de carga”, em face da verificação de que
se tratava na verdade de serviço de transporte de funcionários e transporte
coletivo, entre outros, para o que não há previsão legal para aproveitamento de
créditos.
Locação de veículos. Foram glosados os créditos referentes a despesas com locação
de empilhadeiras, haja vista que o aluguel de veículos não é abrangido pelos incisos
IV dos arts. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Nesse sentido, foi citado o
entendimento constante da Solução de Consulta COSIT no 355/2017
Ativo intangível. Foram glosados os créditos apurados sobre aquisições de bens
classificados no ativo intangível, como “desenvolvimento de software”, haja vista
que no período de apuração em análise não havia previsão legal para o
aproveitamento de crédito em relação a bens classificados no ativo intangível.
Ausência de comprovação de operações. Foram glosados os créditos apurados
sobre operações em relação às quais não foram encontrados documentos
eletrônicos comprobatórios (que haviam sido solicitados por meio de intimação).
Tomador do frete. Foram glosados os valores referentes a algumas contratações de
serviços de frete em que o tomador não foi a Castrolanda – Cooperativa
Agroindustrial Ltda.
Aquisição de bem do ativo imobilizado de outra pessoa jurídica. Foram glosados os
créditos referentes a uma Unidade Beneficiadora e Armazenadora de Grãos,
contendo barracão de alvenaria, moega, silos, poço artesiano, entre outros bens,
adquirida pelo interessado da pessoa jurídica Espaço Armazéns Gerais Ltda. A glosa
foi motivada pelo fato de não haver incidência das contribuições sobre esse tipo de
operação (art. 3o, § 2o, IV, da Lei no 9.718/98).
Fl. 1753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
8
Aquisições de pessoas físicas. Foram glosados os créditos relativos a bens
incorporados ao ativo imobilizado que foram adquiridos de pessoas físicas, tendo
em vista o disposto no §2o e o §3o, do art. 3o, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03,
segundo os quais o direito ao crédito se dá apenas quando os bens e serviços são
adquiridos de pessoa jurídica.
Bens do ativo imobilizado – Máquinas e equipamentos. Foram glosados créditos
relacionados com máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, por não se tratar de bens utilizados na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços, mas sim de bens relacionados a atividades
intermediárias, para os quais não há direito de apuração de crédito, nos termos do
art. 3o, VI, da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003.
Bens do ativo imobilizado – Edificações. Foram glosados os créditos indevidamente
apropriados de forma acelerada em relação a despesas efetuadas com benfeitorias,
tendo em vista que as mesmas não se enquadram na regra do art. 6o da Lei no
11.488/2007 (que se refere a aquisição ou construção de edificações para utilização
na produção de bens ou na prestação de serviços).
Veículos. Foram glosados os créditos apropriados indevidamente de maneira
imediata em relação à aquisição de veículos incorporados ao ativo imobilizado.
Entendeu-se que nesse caso a apropriação dos créditos só poderia ser feita de
acordo com a regra geral, com base nos encargos de depreciação incorridos em
cada mês, haja vista que a apropriação imediata prevista na Lei no 11.774/2008
refere-se apenas a máquinas e equipamentos, não abrangendo os veículos.
Projeto Alsafe II e Projeto Manifold. Foram glosados os créditos relativos a diversos
itens que foram genericamente descritos pelo contribuinte como “Instalações
Alsafe II”, “Instalações Projeto Manifold” e “Instalações Elétricas Projeto Manifold”,
entre outros, tendo em vista que não foram apresentados esclarecimentos em
relação a tais projetos, apesar da intimação realizada para esse fim.
Bens Usados. Nos termos do já citado art. 1o, § 3o, II, da Instrução Normativa no
457/2004, que veda a utilização de créditos na hipótese de aquisição de bens
usados.
Energia elétrica. Tendo em vista que o art. 3o, IX, da Lei no 10.637/2002 e o art. 3o,
III, da Lei no 10.833/2003 permitem o creditamento apenas em relação às despesas
com energia elétrica “consumida” nos estabelecimentos da pessoa jurídica, o que é
confirmado pela Solução de Consulta Cosit no 22/2016, foram excluídos da base de
cálculo dos créditos os valores constantes das faturas de energia elétrica referentes
a contribuição para iluminação pública e demanda contratada.
Crédito presumido – Batata. Foram glosados créditos presumidos relativos a
aquisição de batata, que haviam sido apurados pelo interessado com base no art. 8o
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
9
da Lei no 10.925/2004. Essa glosa decorreu da constatação de que o interessado
utiliza a batata para a produção de batata frita classificada no código 2005.20.00 da
NCM, produto que não está listado no rol taxativo previsto no referido art. 8o, o que
impede o aproveitamento do crédito ali tratado.
Crédito presumido – Soja in natura remetida para industrialização. Foram glosados
créditos presumidos apurados sobre a aquisição de soja in natura de produtores
pessoas físicas e de pessoas jurídicas cerealistas, tendo em vista que o produto em
questão foi remetido pelo interessado à Cargill Agrícola S/A para que esta realizasse
a industrialização por encomenda, produzindo “óleo bruto de soja degomado” e
“farelo de soja”.
Crédito presumido – Leite. Foram glosados os créditos presumidos apurados em
relação a: (i) aquisições de leite junto à Coop Escola dos Alunos do Centro Estadual
de Educação Profissional Olegário Macedo Ltda, em face da ausência das
respectivas notas fiscais eletrônicas; (ii) aquisições de leite junto às pessoas jurídicas
Laticínios Silvestre Ltda, Laticínios Qualitat Industria e Comercio e Laticínios Ruhban
Ltda, as quais são fábricas de laticínios e não exercem atividade agropecuária, além
de não exercerem cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e
venda a granel de leite in natura, sendo portanto incabível a apuração de crédito
presumido nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004; (iii) aquisições de leite in
natura que não foi utilizado como insumo, mas sim destinado à revenda para a
Batavo Cooperativa Agroindustrial (Frísia), o que afasta a possibilidade de apuração
do crédito presumido nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Ao tomar ciência do Despacho Decisório, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, o seguinte:
- Inicialmente, destaca a apresentação do memorial explicativo do processo
produtivo, cuja finalidade é oferecer maiores subsídios à autoridade julgadora na
compreensão da estrutura industrial/produtiva da manifestante. Afirma que se
trata de uma empresa agroindustrial cuja atividade é a fabricação de laticínios,
preparação do leite, comércio atacadista de soja, serviços de industrialização,
entre outras atividades, e que o memorial explicativo demonstrará que todos os
produtos objeto de glosa estão vinculados ao processo produtivo. Assevera que
esse “laudo” é fundamental para o reconhecimento dos créditos questionados,
pois a partir de sua leitura podem ser verificados os setores do complexo
industrial da manifestante onde são consumidos os insumos, serviços e materiais
intermediários.
- Com relação à glosa relativa às “aquisições de cooperados”, afirma que a
autoridade fiscal se equivoca ao considerar que as aquisições realizadas pela
manifestante junto a outras cooperativas não geram crédito. Afirma que
praticamente todas as operações realizadas por uma cooperativa a outra são
tributadas pelo PIS e pela Cofins e que o fato de haver algumas deduções ou
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
10
exclusões na apuração do valor a recolher pela cooperativa vendedora não enseja
a limitação à apuração de crédito prevista no inciso II do § 2o do art. 3o, das Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003. Nesse sentido, cita a Solução de Consulta Cosit no
65/2014, a qual concluiu que “a aquisição de produtos junto a cooperativas não
impede o aproveitamento de créditos no regime de apuração não cumulativa”.
Menciona também o Parecer PGFN/CAT no 1425/2014, segundo o qual o direito
ao crédito se mantém hígido quando o bem ou serviço está sujeito às
contribuições, independentemente de a compra e venda ser realizada entre
cooperados.
- Quanto à glosa relativa à aquisição de energia elétrica junto à cooperativa de
eletrificação rural “Eletrorural”, alega que a autoridade efetuou o mesmo
raciocínio da glosa referida no item anterior, agora com menção às deduções e
exclusões previstas especificamente para as cooperativas de eletrificação rural.
Assim, reitera a alegação de que eventuais exclusões ou deduções para fins de
apuração das contribuições devidas não torna a base de cálculo fora da incidência
do PIS e da Cofins, ou seja, a operação continua sendo tributada. Para reforçar sua
argumentação no sentido de que há incidência de contribuições sociais sobre atos
cooperativos, cita decisão proferida pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, que manteve autuação lavrada contra uma cooperativa de
eletrificação rural.
- Contesta a glosa relativa às “aquisições não sujeitas ao pagamento das
contribuições”, alegando que Emenda no 42/2003 incluiu o § 12 no art. 195 da
Constituição Federal e assim elevou a nãocumulatividade do PIS e da COFINS à
categoria de princípio constitucional, sem restrições ao direito de apropriação de
créditos, de modo que o creditamento não pode ser impedido pelo simples fato
de não haver incidência do tributo em relação aos insumos isentos, não
tributados ou sujeitos à alíquota zero. Além disso, alega que em relação a uma
parcela das notas fiscais listadas pela autoridade fiscal o Código de Situação
Tributária – CST é representado pelo no 051, cuja transcrição é “operação nacional
com direito a crédito – vinculada exclusivamente a receita não tributada no
mercado interno”. Defende que o CST no 051 autoriza a tomada do crédito e que
o fato de constar nas informações complementares da nota fiscal que houve a
suspensão da contribuição, por si só, não tem o condão de afastar esse crédito.
Especificamente em relação às aquisições de detergentes (por exemplo, Dermagel
e Oxiclean), afirma que inobstante na classificação desses produtos conste a NCM
38.08, cuja descrição aponta “defensivos agrícolas”, trata-se de produtos
utilizados para assepsia e desinfecção no setor de produção leiteira (ordenha
mecânica), ou seja, não são de fato defensivos agrícolas sujeitos à alíquota zero
nos termos do art. 1o, II, da Lei no 10.925/2004.
- No que tange ao conceito de insumo aplicável na sistemática não cumulativa do
PIS e da Cofins, assevera que a Receita Federal extrapolou os limites de sua
competência ao fixar uma interpretação restritiva da matéria nas Instruções
Normativas SRF nos 247/2002 e 404/2004. Aduz que a concepção estrita de
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
11
insumo não se coaduna com a base econômica do PIS e da COFINS e defende que
devem ser considerados como insumo todos os gastos ligados aos elementos
produtivos que proporcionam a existência do produto ou serviço, seu
funcionamento, sua manutenção ou seu aprimoramento, podendo o insumo
integrar qualquer das etapas que resultem no produto ou serviço (até as
posteriores), desde que sejam imprescindíveis ao funcionamento do fator de
produção. Cita decisões do CARF no sentido de que o conceito de insumo não
deve ser atrelado ao que consta na legislação do IPI, mas sim se aproximar do
conceito de custos dedutíveis para apuração do IRPJ, abrangendo todos os custos
e despesas necessárias, usuais e normais da atividade da empresa. Afirma que no
presente caso, além de os insumos glosados estarem de acordo com as Instruções
Normativas nos 247/2002 e 404/2004, o direito ao crédito fica ainda mais
evidenciado levando em consideração o conceito proposto pelo CARF, motivo
pelo qual as glosas não merecem persistir, conforme exemplos a seguir.
- Em relação aos “produtos de limpeza e desinfecção”, menciona julgado do CARF
em que restou decidido que serviços de lavagem e desinfecção de instalações,
máquinas e equipamentos industriais dão direito ao creditamento para empresas
do ramo alimentício. Afirma que esse argumento é corroborado pelo Manual do
DACON, que, ao tratar da Linha 06A/02 – Bens Utilizados Como Insumos,
especificou que entendem-se como insumos os bens “utilizados na fabricação ou
produção de bens destinados à venda: a matéria-prima, o produto intermediário,
o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que
não estejam incluídos no ativo imobilizado”. Alega que a fiscalização deveria ter
investigado a fundo a importância dos produtos adquiridos dentro do seu
processo produtivo e destaca que as informações necessárias para isso foram
apresentadas durante o processo fiscalizatório. Invoca ainda a Solução de
Consulta no 22, de 12/03/2012, a qual determinou que “produtos intermediários
que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida na fabricação do
produto destinado à venda, são considerados insumos e podem compor a base de
cálculo dos créditos a serem descontados na apuração da contribuição para a
COFINS e a contribuição destinada ao PIS/PASEP não cumulativa”. Afirma também
que, com relação aos serviços não acatados pela Fiscalização, resta patente que
são realizados em setores essenciais do processo produtivo da empresa, utilizados
em máquinas e equipamentos necessários ao processo produtivo ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, gerando, portanto, direito a créditos.
- Para os “equipamentos de proteção individual e de segurança”, esclarece que
são produtos fornecidos aos trabalhadores por força de lei, tratando-se de itens
essenciais e obrigatórios para a segurança do processo fabril. Menciona decisão
recente em que o CARF entendeu que os materiais de segurança e proteção
individual se enquadram como custo de produção e dão direito ao crédito de PIS e
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
12
Cofins. Com relação às aquisições de “vestuários e uniformes”, afirma que a
interpretação restritiva da fiscalização não se sustenta. Nesse ponto, cita decisões
do CARF no sentido de que a indumentária de uso obrigatório na indústria de
alimentos gera direito a crédito de PIS/Cofins e afirma ser esse o caso da
manifestante, que possui um grande número de funcionários que trabalham em
setores onde tanto a legislação quanto os órgãos e entidades que zelam pela
segurança do trabalhador exigem que estes sejam protegidos com o uso de
uniformes.
-
Impugna
a
glosa relacionada
às
despesas
com “florestamento e
reflorestamento”, aduzindo que a partir de 2014 a manifestante passou a exercer
essa atividade também como negócio, e não apenas para abastecimento próprio.
Para comprovar essa alegação, aponta notícia veiculada no site da cooperativa,
segundo a qual “até 2013 o setor de reflorestamento da Castrolanda era apenas
uma unidade de custo, que fazia a distribuição de matéria prima para abastecer
caldeiras e fornalhas de secagem das unidades consumidoras (...) Mas em 2014
essa realidade mudou (...) a área de produção florestal se transformou numa
Unidade de Negócios (...) Entre as novas oportunidades de negócio prospectadas
estão o fornecimento de cavaco, mediante contrato, para usinas de cana-de-
açúcar de São Paulo, a comercialização de toras (...) e a produção de sementes de
eucalipto”. A partir disso, entende que resta demonstrado o direito ao crédito,
mesmo sob a ótica da Solução de Consulta mencionada pela fiscalização. Alega
também que se trata de custos suportados em razão de obrigações ambientais
vinculadas a atividade econômica explorada pela empresa e, nessa condição,
devem ser considerados insumos.
- Contesta a glosa relativa aos “serviços de transporte de cargas na aquisição de
bens”. Nesse ponto, faz referência ao que já foi alegado em relação às “aquisições
não sujeitas ao pagamento das contribuições” e menciona alguns julgados do
CARF no sentido da possibilidade de creditamento em relação ao frete pago e
tributado para o transporte de mercadorias tributadas com alíquota zero.
Especificamente em relação aos fretes relacionados ao tratamento de efluentes,
alega que a legislação ambiental exige a realização do tratamento dos resíduos
existentes ou gerados no curso da atividade industrial (Resoluções Conama no
357/2005 e 430/2011), o que demonstra a essencialidade da despesa para o
processo produtivo, conforme decidido pelo CARF em diversas ocasiões.
- Em relação à glosa dos “serviços de transporte de carga – entre
estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica”, assevera que a autoridade
fiscal entendeu equivocadamente que houve movimentação de produto acabado
entre estabelecimento da mesma pessoa jurídica, sendo que o que efetivamente
ocorreu foi a movimentação de matérias primas entre as unidades industriais e de
beneficiamento da manifestante. Afirma que o laudo do processo produtivo
anexado à manifestação comprova que não se trata de deslocamento de produto
final pronto para comercialização, mas sim, de insumos que serão utilizados em
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
13
alguma das unidades de beneficiamento. Aqui, mais uma vez, faz referência a
decisões do CARF.
- Alega que a glosa referente a “transporte de funcionários” dispensa maiores
considerações, pois tal matéria já foi enfrentada de forma favorável aos
contribuintes no âmbito do CARF, conforme decisão mencionada. Afirma que o
custo de transporte de funcionários até o local de trabalho de produção tem a
característica de insumo – custo essencial para a atividade fim da manifestante –
uma vez que suas unidades industriais se encontram geograficamente espalhadas.
- Apresenta questionamento referente a glosa de “locação de veículos”, citando
decisão do CARF que permitiu a apuração de créditos sobre esse tipo de despesa,
e destacando que os “veículos” nominados pela autoridade fiscal são
empilhadeiras, facilmente conceituadas como “máquina ou equipamento”, cujo
custo de locação dá direito a crédito nos termos do inc. IV do art. 3odas Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003.
- Impugna a glosa relacionada ao “ativo intangível”, alegando que o crédito
aproveitado se refere a ativo imobilizado destinado exclusivamente ao setor
industrial/produtivo da cooperativa. Assevera que a glosa se relaciona apenas a
aquisições junto à empresa Schiess Automação e Comércio Ltda, sendo que tais
custos se referem a softwares utilizados na Usina de Beneficiamento de Leite para
controle do processo produtivo. Cita a Solução de Consulta no 120 – SRRF08/Disit
e conclui que a mesma autoriza a apuração de crédito quando a aquisição de
software for destinada a controle do processo de produção. Supõe que a
autoridade fiscal deve ter se equivocado em razão do CFOP (material para uso ou
consumo), bem como em razão do nome do fornecedor, que faz referência a
prestação de serviço de automação.
- Pugna pela concessão do direito à apresentação dos documentos referentes aos
créditos glosados pela autoridade fiscal no item “ausência de comprovação das
operações”. Defende a possibilidade de juntada dos mesmos durante a instrução
do processo, haja vista que se trata de documentos antigos que não foram
localizados no momento da diligência fiscal. Destaca a grande quantidade de
documentos que foram solicitados durante os trabalhos fiscais e afirma ser
aceitável a ausência de apenas cinco operações, as quais serão certamente
comprovadas durante a instrução do feito.
- Quanto à glosa efetuada no tópico “tomador do serviço de frete não é a
Castrolanda”, afirma que o fato de o tomador do serviço ser outro contribuinte
não é determinante para o reconhecimento do direito ao crédito, uma vez que
reste comprovado que foi a manifestante, na condição de destinatária do produto
adquirido, quem suportou o ônus pelo custo no serviço de transporte. Assim,
requer prazo e/ou diligência para comprovação do pagamento pelo custo do frete
em questão.
- Quanto à glosa relativa à “aquisição de bem do ativo imobilizado de outra
pessoa jurídica”, invoca o disposto no art. 311 do RIR/99, que dispõe sobre a taxa
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
14
anual de depreciação de bens adquiridos usados, para defender o direito da
manifestante de depreciar os bens adquiridos (Unidade Beneficiadora e
Armazenadora de Grãos). Argumenta que a legislação que regula os créditos das
contribuições sociais não pode ser interpretada de forma estática, sem levar em
conta outras legislações (RIR/99) e sem conhecimento quanto à eventual
depreciação efetuada pela pessoa jurídica vendedora (que pode não ter ocorrido).
Assevera que demais documentos comprobatórios da operação em questão serão
apresentados durante a instrução do processo, tendo em vista a complexidade da
obtenção de tais documentos, uma vez que envolve outra pessoa jurídica.
- Contesta também a glosa de “aquisições de pessoas físicas”, alegando que esses
valores não dizem respeito a custo de aquisição de bens, mas sim a prestação de
mão-de-obra de pessoa física. Argumenta que diante do já ressaltado conceito
amplo de insumo, pode-se afirmar que a mão-de-obra é verdadeiro custo
diretamente relacionado à produção de bens e devem, sem sombra de dúvida, ser
considerada na apuração do crédito das contribuições.
- Ataca a glosa relativa a bens do ativo imobilizado – “máquinas e equipamentos"
- afirmando que se trata de produtos utilizados diretamente no setor de produção
da empresa, sendo portanto possível o aproveitamento de créditos. Frisa que o
CARF vem decidindo favoravelmente a contribuintes que se creditaram de bens e
serviços de itens como materiais de limpeza e desinfecção, itens ligados ao
transporte de produtos, subprodutos e insumos, e, inclusive, serviços
relacionados à lavagem de uniforme de funcionários.
- Ataca a glosa relativa a “bens do ativo imobilizado – edificações”, alegando que
o ato normativo aplicado pela autoridade fiscal (§1o do art. 1o da IN no 457/04)
não se aplica ao caso, o qual é regido pela legislação superveniente (art. 6o da Lei
no 11.488/2007), que facultou às pessoas jurídicas a opção pela utilização, no
prazo de 24 meses, de créditos de PIS/COFINS decorrente de edificações e
benfeitorias em imóveis, na hipótese de edificações incorporadas ao ativo
imobilizado adquiridas ou construídas para utilização na produção de bens
destinados à venda ou prestação de serviços. Nesse sentido, menciona
informações constantes da aba “Ajuda” do DACON, bem como informações
constantes do Perguntas e Respostas da EFD Contribuições.
- Em relação a glosa constante do tópico “Veículos”, afirma que se trata de custos
relativos aos equipamentos Empilhadeira e Trator, os quais, para qualquer efeito
técnico ou jurídico, não são veículos, mas sim máquinas e equipamentos
destinados à produção de bens e prestação de serviços, sendo, portanto, possível
a apropriação imediata do crédito nos termos da Lei no 11.774/2008.
- Quanto a glosa dos créditos referentes a itens descritos como “Projeto Alsafe II e
Projeto Manifold”, alega que se trata de bens incorporados ao ativo imobilizado,
realizados na Usina de Beneficiamento de Leite – UBL, concernentes ao centro de
custo “esterilização – UBL” e “pasteurização – UBL”. Requer o direito de
apresentar documentos para justificar esses créditos.
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
15
- Quanto à glosa relativa às despesas com “energia elétrica”, a conferência
efetuada pela autoridade fiscal se limitou às faturas de energia elétrica.
Argumenta que para expurgar os valores relativos a “demanda contratada” a
autoridade fiscal deveria ter aprofundado seu questionamento, mediante análise
do contrato de fornecimento de energia elétrica, para conhecer a operação e
saber se a demanda foi ou não efetivamente utilizada.
- Quanto à glosa descrita pela autoridade fiscal no item “crédito presumido -
batata”, alega que o rol legal de produtos não é taxativo e afirma que a
manifestante atende todos os requisitos para fruição do crédito presumido pela
aquisição de batata junto a produtor pessoa física, tendo em vista ser uma
empresa agroindustrial que industrializa a batata, produzindo um novo produto
destinado à alimentação humana. Afirma também que os créditos em questão
foram apurados na aquisição de batata classificada na NCM 2005.20.00, mas a
fiscalização entendeu equivocadamente que a correta classificação do produto
corresponderia a NCM 0701.90.00, o que representa hipótese de exclusão do
referido direito creditório. Para demonstrar o equívoco da fiscalização, apresenta
os textos das referidas classificações e afirma que a NCM no 2005.20.00
pressupõe que a batata não seja congelada, sendo que no caso a batata é
congelada para a finalidade de produção de batatas fritas, sendo então correta a
classificação no NCM 0701.90.00.
- Discorda também da glosa do tópico “crédito presumido – soja in natura (Cargill)
para industrialização”, argumentando que de acordo com o conceito estabelecido
pelo art. 4o e incisos do Decreto no 7.212/2010 o termo “industrialização” não diz
respeito unicamente à hipótese em que o próprio contribuinte realize a fabricação
de sua mercadoria, pois alberga também a operação que modifique o
acabamento, a apresentação, finalidade e aperfeiçoamento para consumo do
material. Defende que a interpretação do termo “produzam” contido no art. 8o da
Lei no 10.925/2004 pressupõe a análise do referido art. 4o do Decreto no
7.212/2010, de modo que a remessa da soja à pessoa jurídica Cargill Agrícola S/A
para a realização de industrialização por encomenda não é motivo para a glosa
dos créditos, pois o óleo bruto degomado produzido pela Cargill volta para o
estabelecimento da manifestante e acaba sendo aplicado no seu processo de
produção de mercadorias de origem animal ou vegetal.
- Contesta a glosa referente ao “crédito presumido – leite”, afirmando que a
fiscalização deixou de considerar as vendas de “leite pré beneficiado” realizadas
pela manifestante. Alega que além de adquirir o leite para a produção de
derivados, a manifestante comercializa o leite na forma “prébeneficiada”, o que
configura industrialização, nos termos do art. 4o, I e II, do Regulamento do IPI, e,
consequentemente, permite o enquadramento na hipótese de apuração de
crédito presumido prevista no art. 8o da Lei no 10.925/2004. Destaca também as
operações com leite concentrado/desidratado, nas quais o leite cru adquirido é
transformado em outro produto em decorrência do processo a que é submetido.
No intuito de demonstrar que os “leites desidratados” não são “leite”, mas sim
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
16
derivados deste, aponta a diferença de classificação na NCM e cita dispositivos do
Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal
(RIISPOA) e do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite Fluído a
Granel de Uso Industrial (Portaria MAPA 146/96). Conclui que deve ser
reconhecido que a manifestante adquire o leite in natura junto ao produtor e,
além de produzir derivados, também comercializa o leite cru pré-beneficiado, o
leite concentrado e o creme de leite, que são produtos resultantes da
industrialização do leite, o que lhe garante o crédito presumido.
- Alega que tem direito à incidência de juros compensatórios e de correção
monetária, por meio da Taxa Selic, sobre o crédito concedido em seu favor.
Discorre sobre esse assunto, ressaltando a importância da recomposição do valor
original em bases reais, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do Estado e o
consequente empobrecimento injusto do contribuinte. Aduz que a demora no
ressarcimento tem natureza de “resistência ilegítima”, o que corrobora a
necessidade de correção monetária do crédito pleiteado, conforme julgados do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Salienta que no caso
não se trata de mero crédito escritural, mas sim de crédito objeto de pedido de
ressarcimento, no qual a mora do Fisco pode ser constatada pelo decurso de mais
de 360 dias entre os pedidos de ressarcimento e a data do reconhecimento dos
mesmos. Por fim, ressalta que os débitos cobrados pelo Estado sempre são
acrescidos da correção monetária, não sendo justo que o Estado queira aplicar
regra inversa quando se encontra na obrigação de restituir.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou parcialmente
procedente/improcedente a manifestação de inconformidade.
Intimada da decisão a Recorrente apresentou Recurso Voluntário no qual,
basicamente, reitera as alegações já apresentadas na defesa anterior no tocante às glosas
mantidas, apresentando fundamentos sobre os seguintes tópicos:
5. MÉRITO – DAS GLOSAS APRESENTADAS NO DESPACHO DECISÓRIO
5.1 - BENS PARA A REVENDA
5.1.1 - AQUISIÇÃO DE COOPERADOS
5.1.2 ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA ELETRORURAL
5.2. AQUISIÇÃO NÃO SUJEITAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
A) Detergente (revenda - assepsia na ordenha leiteira NCM’s 2809.2010,
2811.1990, 3402.9039, 3808.4029, 3808.5029 e 3808.9910);
5.3. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
5.3.1. AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS
5.3.2. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS NA AQUISIÇÃO DE BENS QUE NÃO
GERAM CRÉDITO
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
17
5.3.3. TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E VALE-TRANSPORTE
5.3.4. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA
MESMA PESSOA JURÍDICA
5.4 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
5.5 ATIVO INTANGÍVEL
5.5 OPERAÇÕES NÃO COMPROVADAS
5.6 TOMADOR DO FRETE
5.7 AQUISIÇÃO DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO DE OUTRA PESSOA JURÍDICA
5.8 AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS
5.9 BENS DO ATIVO IMOBILIZADO – MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
5.10 BENFEITORIAS SOBRE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - EDIFICAÇÕES
5.11 PROJETO ALSAFE E PROJETO MANIFOLD
5.12 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
5.13 CRÉDITO PRESUMIDO BATATA
5.14 CRÉDITO PRESUMIDO - SOJA REMETIDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO
5.15 CRÉDITO PRESUMIDO - LEITE
6. DO DIREITO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - SELIC
Após, houve informação nos autos sobre ter sido impetrado Mandado de Segurança
para “imediata distribuição e inclusão em pauta para julgamento dos Recursos Voluntários”, com
prolação de sentença favorável.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento. Não foram arguidas
preliminares.
Inicialmente, cumpre destacar que Recorrente é uma cooperativa que tem
por objeto a fabricação de laticínios, preparação do leite, processamento
de carnes, comércio atacadista de soja, comércio atacadista de defensivos
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
18
agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, prestação de serviços
de armazenagem, serviços de abastecimento, serviços financeiros, serviços
técnicos e serviços sociais, serviços de industrialização, dentre outras
atividades.
Conceito de insumo
É sabido que a delimitação do conceito de insumo para fins de apuração de
créditos de Pis e de Cofins, por muitos anos, era disciplinada no âmbito da
Receita Federal do Brasil por meio das IN no 247/2002 e no 404/2004, que
traziam um conceito mais restritivo acerca daquilo que poderia ser
admitido como tal, estabelecendo a necessidade de que o bem ou o
serviço analisado fosse diretamente empregado no processo produtivo.
Ao longo do tempo as definições trazidas pelos sobreditos normativos
foram recorrentemente questionadas, tendo sido apreciadas pelo Superior
Tribunal de Justiça nos autos do REsp no 1.221.170-PR, de relatoria do Min.
Napoleão Nunes Maia, em julgamento submetido à sistemática dos
recursos repetitivos, cuja conclusão, portanto, é de observância obrigatória
neste Conselho por força do §2o do art. 62 de seu regimento.
Na oportunidade, decidiu-se que é ilegal a disciplina de creditamento
prevista nas INs SRF no 247/2002 e no 404/2004, na medida em que
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição
ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
Além disso, restou estabelecido que o conceito de insumo deve ser aferido
à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se
a imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte.
Os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da
Min. Regina Helena Costa:
“diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o
produto ou serviço”, a)”constituindo elemento essencial e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço” ou “b) quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”. Por outro lado,
o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,
integre o processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada
cadeia produtiva” b) seja “por imposição legal.”
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
19
Entendeu o STJ que o conceito de insumos, para fins da não-
cumulatividade aplicável às referidas contribuições, não corresponde
exatamente aos conceitos de “custos e despesas operacionais” utilizados
na legislação do Imposto de Renda. Desse modo, não serão todas as
despesas realizadas com a aquisição de bens e serviços para o exercício da
atividade empresarial precípua do contribuinte direta ou indiretamente
que serão consideradas insumos.
Assim, ainda que se observem despesas importantes para a empresa,
inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são necessariamente
essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com a atividade
desenvolvida, sob um viés objetivo. A análise da essencialidade deve ser
objetiva, dentro de uma visão do processo produtivo, e não subjetiva,
considerando a percepção do produtor ou prestador de serviço.
Portanto, se, por um lado, a decisão do STJ afastou o critério mais restritivo
adotado pelas IN SRF no 247/2002 e no 404/2004, por outro lado,
igualmente, repeliu que fosse acolhido critério excessivamente amplo,
consagrado na legislação do IRPJ, que aproveita o conceito de despesas
operacionais. O Tribunal adotou a interpretação intermediária acerca da
definição de insumo, considerando que seu conceito deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, levando-se em conta as
particularidades de cada processo produtivo.
Por fim, é importante esclarecer que o critério estabelecido pelo STJ tem
sua aplicação adstrita ao enquadramento ou não de determinada operação
como insumo à luz da previsão contida especificamente no inciso II dos art.
3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 e não deve ser utilizado para
teste de subsunção às demais hipóteses de apuração de crédito previstas
nos demais incisos dos mesmos dispositivos.
Para a adoção do novo entendimento, no âmbito da RFB, deve ser
observado o disposto no art. 21 da Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013,
de modo que as Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil
“deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias a que se refere o
caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que
versem sobre essas matérias, após manifestação da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput”.
Diante disso, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional- PGFN editou a
Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF com o objetivo de dispensa de
contestação recursos nos processos judiciais que versem acerca da matéria
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
20
julgada em sentido desfavorável à União, como também delimitar a
extensão e o alcance do julgamento do Recurso Especial.
Posteriormente, foi elaborado o Parecer Normativo Cosit/RF no 05/2018,
acerca da nova conceituação de insumos cuja observância é obrigatória no
âmbito administrativo.
Feitas as considerações, conforme esclarece a própria PGFN no referido
parecer, o conceito de insumos deve ser aferido no âmbito da atividade
desempenhada pelo contribuinte, em particular.
Nesse passo, as glosas serão enfrentadas utilizando os tópicos
apresentados no Recurso Voluntário.
5.1 - BENS PARA A REVENDA
5.1.1 - AQUISIÇÃO DE COOPERADOS
A glosa dos créditos relativos a bens adquiridos para revenda e bens e
serviços destinados à utilização como insumos, fornecidos por cooperados
da Recorrente, conforme consta da decisão de piso, foi fundamentada pela
Autoridade Fiscal em atendimento ao disposto no art. 23 da Instrução
Normativa SRF no 635, de 24/03/2006:
Art. 23 As sociedades cooperativas de produção agropecuária e de
consumo sujeitas à incidência não-cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins podem descontar, do valor das contribuições
incidentes sobre sua receita bruta, os créditos calculados em relação a:
I -bens para revenda, adquiridos de não associados, exceto os decorrentes
de:
(...)
II - aquisições efetuadas no mês, de não associados, de bens e serviços
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis
e lubrificantes;
A instância de piso advertiu ainda que, ao tempo da prolação do acórdão
recorrido, encontrava-se vigente a Instrução Normativa RFB n° 1.911, de
11/10/2019. Atualmente, a matéria é disciplinada pela Instrução
Normativa RFB n° 2.121, de 15/12/2022, que contém a mesma vedação:
Art. 323. As sociedades cooperativas de produção agropecuária e de
consumo sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins podem descontar, do valor das contribuições
incidentes sobre sua receita bruta, os créditos calculados em relação a:
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
21
I - bens para revenda, adquiridos de não associados, exceto os relacionados
no inciso II do art. 160;
II - aquisições efetuadas no mês, de não associados, de bens e serviços
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis
e lubrificantes, nos termos do art. 176;
Nesse contexto, a discussão gira em torno da possibilidade de tomada de
créditos, por parte de uma sociedade cooperativa de produção
agropecuária, em relação a bens adquiridos para revenda, assim como
sobre bens e serviços utilizados como insumos, todos adquiridos dos
próprios cooperados.
A Recorrente afirma ser incontroverso que “não se limita o crédito em
razão da ‘pessoa jurídica’, necessário se faz demonstrar que as aquisições
junto a cooperados são regularmente tributadas, motivo pelo qual, “ainda
que não estivesse destacado na nota fiscal o valor das contribuições, deve-
se levar em consideração que houve a apuração do Pis e da Cofins no ‘ato
cooperado’, bem como esse custo compõe a comercialização da
mercadoria.” Como demonstrativo, reproduziu uma nota fiscal em seu
recurso:

E acrescenta ainda, o seguinte:
Muito embora a referida norma jurídica possa ser entendida no sentido de
que “as operações entre cooperativa e cooperados poderão ser deduzidas
para fins de apuração das contribuições”, por sua vez, o “ato cooperado”
não se pode confundir, por exemplo, com uma operação de venda
tributada pela contribuição do Pis e da Cofins.
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
22
Em que pese o aludido entendimento, a regra jurídica para apuração das
contribuições para Pis e Cofins não encontra ressonância na forma
defendida pela i. Autoridade Fiscal, tendo em vista que não pode haver
confusão entre “atos cooperados” e a “devida incidência” de todos os
tributos nessas operações.
Para tanto, será justificada a interpretação quanto as normas jurídicas ora
transcritas, a fim de que haja a aplicação correta do direito ao presente
caso.
Quanto a não cumulatividade da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS, a
fim de explicar a matéria em tela, tem-se a limitação do inciso II do § 2o do
art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, repetido no inciso II
do § 2o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, senão
vejamos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004)
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004) (grifou-se)
Temos na redação acima “quatro hipóteses” que não ensejam o direito ao
crédito para o adquirente: i) não sujeito ao pagamento da contribuição; ii)
isenção, iii) alíquota zero, e iv) não alcançados pela contribuição.
No entanto, é incontroverso que praticamente todas as operações (vendas)
realizadas por uma cooperativa à outra, no caso a Recorrente, são
tributadas pelo Pis e a Cofins. O fato de haver algumas deduções e/ou
exclusões na apuração dos tributos a recolher pela cooperativa/vendedora
não caracteriza a limitação prevista no inciso II do §2o do artigo 3o das Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003.
...
A limitação ao crédito, conforme prevê inciso II do §2o do artigo 3o das Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003, aplica-se tão somente em relação a “bens”
e “serviços”, cujo determinado ato jurídico afastou dessas operações a
incidência das contribuições.
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
23
A contrario sensu estando o “bem” ou “serviço” sujeito as contribuições,
independentemente se a compra e venda é realizada entre cooperados, o
direito ao crédito se mantém hígido em razão de que a característica
constitucional da incidência que se submete a receita.
Entendo, contudo, que razão não lhe assiste, devendo prevalecer o
entendimento da instância de piso ao ressaltar que, para além da vedação
à apuração de crédito prevista nas citadas Instruções Normativas, a própria
essência da operação realizada entre a cooperativa e seus associados, que
poderão excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP aqueles
valores, decorrentes da comercialização de produto por eles entregue à
cooperativa, daí a vedação ao crédito.
É o que pode se apreender do voto condutor do Acórdão recorrido:
De qualquer forma, convém acrescentar que a vedação à apuração de
crédito prevista nas citadas Instruções Normativas encontra respaldo na
própria essência da operação realizada entre a cooperativa e seus
associados, a qual não configura uma compra e venda, mas sim mera
entrega de produtos para comercialização ou industrialização.
Isto é, as operações realizadas entre a cooperativa e seus cooperados não
caracterizam “aquisição”, portanto não há que se falar em apuração de
créditos a título de “aquisição” de bens para revenda e de aquisição de
insumos. Nesse sentido, pode-se mencionar os fundamentos da Solução de
Consulta COSIT no 266, de 19/12/2018, publicada no DOU em 02/01/2019,
da qual destaco seguinte trecho:
...
A interessada contesta a glosa dos créditos, alegando que as operações
realizadas por uma cooperativa a outra são tributadas pelo PIS e pela
Cofins. Argumenta que o fato de haver algumas deduções ou exclusões na
apuração do valor a recolher pela cooperativa vendedora não enseja a
limitação à apuração de crédito prevista no art. 3o, § 2o, II, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003. Em reforço a essa alegação, invoca a Solução
de Consulta COSIT no 65/2014, cuja conclusão teria sido corroborada pelo
Parecer PGFN/CAT no 1.425/2014.
Na Solução de Consulta mencionada pela interessada restou definido que
“a aquisição de produtos junto a cooperativas não impede o
aproveitamento de créditos no regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, observados os limites e
condições previstos na legislação”. Esse entendimento foi fundamentado
nas premissas de que “as receitas das cooperativas, regra geral, estão
sujeitas ao pagamento das contribuições” e de que “as exclusões da base de
cálculo às quais as cooperativas têm direito não se confundem com não
incidência, isenção, suspensão ou redução de alíquota a 0 (zero)”.
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
24
Contudo, conforme já visto, a impossibilidade de apuração de créditos pela
cooperativa adquirente no caso de aquisição de bens de associados não
decorre apenas do fato de se tratar de operação não sujeita ao pagamento
das contribuições, mas também (e principalmente) do fato de se tratar de
ato cooperativo, o qual não configura uma aquisição de bens para revenda
ou uma aquisição de insumos passível de gerar créditos de PIS e COFINS.
Ou seja, a glosa dos créditos, no presente caso, não decorreu somente da
circunstância de os fornecedores dos bens serem sociedades cooperativas,
mas sim da condição de se tratar de pessoas jurídicas associadas da
Cooperativa Castrolanda. Aliás, observa-se que apenas uma parte dessas
associadas são sociedades cooperativas (Coperativa Agropecuária Caete-
Coac e Frísia Cooperativa Agroindustrial, por exemplo), sendo certo que
diversas delas não ostentam essa natureza (Uteva Agropecuária Ltda e
Agropecuária Jatibuca Ltda, entre outros).
Desse modo, a Solução de Consulta e o Parecer invocados pela interessada
não têm aplicação ao caso ora analisado. Em nenhum momento tais atos
enfrentaram a questão específica que aqui se coloca, que é a vedação à
apuração de créditos de PIS e COFINS por uma sociedade cooperativa de
produção agropecuária em relação a bens e serviços fornecidos por seus
associados (sejam estes cooperativas ou não).
Analisando a fundamentação da glosa, observa-se que a autoridade fiscal
glosou os créditos decorrentes da aquisição de produtos efetuada de
cooperados, por entender que estes não teriam sido oferecidos à
tributação e, nessa condição, não dariam direito ao crédito, tendo em vista
que s receitas das cooperativas, decorrentes da comercialização da
produção dos cooperados, poderão ser excluídas da base de cálculo do PIS
e da Cofins, ou seja, configuram operações não sujeitas ao pagamento da
contribuições.
Assim, entendo correta o enquadramento como atos cooperativos, que
não implicam operações de compra e venda de produtos, tendo em vista
que tais valores são excluídos das bases de cálculo do PIS e da COFINS das
sociedades cooperativas, do contrário seria conferido crédito de um valor
não oferecido à tributação pela Recorrente.
Conforme julgado no Recurso Especial no 1.164.716, será considerado
como ato cooperativo aquele praticado entre as cooperativas e seus
associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais,, nos termos do caput
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
25
do art. 79 da Lei no 5.764\19711, devendo ser aplicado então o decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Ademais, ainda segundo a decisão recorrida, deve-se observar a vedação
imposta pelo inciso II do § 2o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, segundo o qual não dará direito a crédito o valor da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
Tal entendimento tem sido adotado por este CARF, a exemplo do Acórdão
n. 3401-009.869 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, de relatoria do ilustre Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
A Lei no 10.833/2003, em seu art. 3o, § 2o, inciso II, veda o direito a
créditos da não-cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de
isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em
produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados
pela contribuição.
RECEITAS DAS COOPERATIVAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
De acordo com o art. 15, inciso I, da MP no 2.158-35/2001, as receitas das
cooperativas, decorrentes da comercialização da produção dos cooperados,
poderão ser excluídas da base de cálculo do PIS/PASEP e da Cofins, ou seja,
são bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
Da mesma forma caminhou o Acórdão n. 3301-011.297– 3a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, de relatoria da ilustre
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, no qual destaco excertos do voto:
Do Direito ao Créditos nas Aquisições de Bens para Revenda - Aquisição
de Cooperados
Insurge-se contra o entendimento da Autoridade Fiscal, de que as
aquisições realizadas junto a cooperados não poderiam gerar crédito das
contribuições para o PIS e a COFINS, tendo em vista que a Instrução

1 Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e
aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.

Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto
ou mercadoria.
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
26
Normativa no 635/2006 restringe o crédito apenas para aquisições de
“não associados”.
Não há razão no argumento. A decisão de piso foi precisa também neste
tópico:
A possibilidade de descontar, do valor das contribuições incidentes sobre a
receita bruta, o crédito calculado em relação a aquisições de bens para
revenda, estava regulamentada, à época dos fatos, pela Instrução
Normativa SRF no 635/2006, que assim dispunha: Dos Créditos a Descontar
na Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
Dos créditos decorrentes de aquisição e pagamentos no mercado interno
Art. 23 As sociedades cooperativas de produção agropecuária e de
consumo sujeitas à incidência não-cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins podem descontar, do valor das contribuições
incidentes sobre sua receita bruta, os créditos calculados em relação a:
(...)
Tal disciplina mantém-se hígida até os dias atuais, através do art. 298, I, da
IN RFB no 1.911/2019. Assim, existe base legal para o desconto de créditos
na aquisição de não associados, mas inexiste base para o creditamento na
aquisição de associados.
Relevante, ainda, estar-se diante de ato cooperativo, na acepção dada pelo
art. 79 da Lei no 5.764/1971 (que “define a Política Nacional de
Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas”),
in verbis:
(...)
Inexistindo a incidência das contribuições, nas operações em questão, por
tratarem-se de atos cooperativos, é natural que inexista, também, o
direito ao creditamento, por força do inciso II do §2o do art. 3o da Lei no
10.637/2002.
(...)
Observe-se que tais conclusões foram evidenciadas, até mesmo, nos
parágrafos 8 a 11 da própria Solução de Consulta no 151 - SRRF09/Disit, de
27 de junho de 2011, que a empresa utiliza em seu socorro em outros
momentos da presente Manifestação de Inconformidade.
Mantém-se, portanto, as disposições do Despacho Decisório.
Por tudo isso, nesse ponto a decisão não merece reparos, haja visto que os
atos praticados com seus cooperados são considerados atos cooperativos,
que não implicam operação de mercado, nem contrato de compra e venda
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
27
de produto ou mercadoria), não há que se falar na possibilidade de tomada
de créditos.
5.1.2 ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA ELETRORURAL
A Recorrente defende novamente que as receitas auferidas pelas
cooperativas de eletrificação rural são tributadas pelo PIS e pela COFINS e,
portanto, não haveria impedimento à apuração de créditos quando da
aquisição de energia elétrica da fornecedora de energia elétrica Eletrorural
– Cooperativa de Infraestrutura Castrolanda.
Contudo, as mesmas razões de decidir aplicam-se à glosa sobre créditos
apurados sobre faturas de fornecimento de energia elétrica emitidas por
cooperativa de eletrificação rural, a qual é membro cooperado da
Recorrente.
Há ainda dispositivo específico, qual seja o art. 12 da Instrução Normativa
no 635/2006, que estabelece que os bens e serviços vendidos por
cooperativa de eletrificação rural a associados não fazem parte da base de
cálculo das contribuições porquanto não permitem apuração de direito
creditório pelo adquirente desses bens e serviços, também à luz do
disposto no mecionado art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003.
Tais fundamentos foram reiterados para justificar a manutenção das glosas
pela autoridade julgadora de primeira instância, ao qual reproduzo em
parte para utilizar como fundamento para as razões de decidir do presente
voto:
Essa alegação não merece prosperar, pois os valores recebidos por
cooperativa de eletrificação rural, referentes aos bens vendidos a
associados, são excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS por ela
devidas, nos termos do art. 12, II da Instrução Normativa SRF no 635/2006;
Art. 12. A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
apurada pelas sociedades cooperativas de eletrificação rural, pode ser
ajustada, além do disposto no art. 9o, pela:
(...)
II - exclusão da receita referente aos bens vendidos aos associados,
vinculados às atividades destes
Se o valor dessa receita é excluído da base de cálculo, é de se concluir que
se trata de operação não sujeita ao pagamento das contribuições.
Consequentemente, é vedado à interessada apurar créditos nesse caso, ex
vi do art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 3o (....)
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
28
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
De maneira semelhante ao que ocorreu em relação às glosas tratadas no
tópico anterior, aqui é necessário destacar que a glosa não decorreu
simplesmente do fato de o fornecedor ser uma cooperativa de eletrificação
rural, mas sim do fato de haver uma relação de cooperativismo entre esse
fornecedor e a interessada, relação essa que permite ao fornecedor excluir
o valor da base de cálculo das contribuições.
Em suma: as receitas da cooperativa de eletrificação rural, em termos
gerais, não são afastadas da tributação pelo PIS e COFINS, contudo, no caso
específico das receitas referentes aos bens vendidos aos associados, há
uma regra que exclui a tributação (art. 12, I, da IN 635/2006), o que
acarreta a impossibilidade de apuração de créditos para a adquirente, nos
termos do art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Assim sendo, a glosa referente às despesas com energia elétrica adquirida
da Cooperativa de Infraestrutura Castrolanda – Eletrorural deve ser
mantida integralmente.
5.2. AQUISIÇÃO NÃO SUJEITAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
No presente caso foram consideradas como aquisição de bens não sujeitos
ao pagamento da contribuição, a compra de Oxiclean, Dermagel, U-20 IPV,
farelo de soja, entre outros.
A Recorrente, inicialmente, traz apontamento genérico sobre o equívoco
na interpretação literal do dispositivo legal que veda o
desconto/abatimento de créditos de PIS e COFINS na aquisição de insumos
tributados à alíquota “zero”, isentos ou não tributados, que violaria a
finalidade da técnica não-cumulativa, em detrimento do “objetivo
finalístico do Governo Federal, que visa desonerar a carga tributária,
possibilitando que ao final da cadeia, o consumidor final tenha melhor
qualidade do produto, com o menor preço.” Veja-se:
Assim, inexistindo na Carta Constitucional de 1988, (§12 art. 195) qualquer
limitação expressa quanto a técnica da não-cumulatividade em relação ao
PIS e a COFINS, deve se entender que o tipo de desoneração preconizado
pela Lei 10.865/04 ao inserir o § 2, II, em ambos artigos 3o das Leis
10.637/02 e 10.833, também enquadra os insumos adquiridos com alíquota
zero, conforme será demonstrado nos tópicos seguintes.
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
29
Ainda há de se ressaltar que é equivocada a limitação do aproveitamento
dos créditos aqui debatidos, visto que, não obstante a previsão original de
tomada/desconto de crédito, em 30 de abril de 2004, foi editada a Lei
10.865/04, que incluiu nos art.(s) 3o das Leis no 10.637 e 10.833 a seguinte
vedação, in litteris:
isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou
serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição. [...]
Com base neste dispositivo, a Receita Federal entende ser imprescindível
que haja a tributação na etapa anterior para conferir ao contribuinte
direito ao crédito.
Ademais, o recurso traz apontamentos específicos apenas em relação ao
seguinte produto:
A) Detergente (revenda - assepsia na ordenha leiteira NCM’s 2809.2010,
811.1990, 3402.9039, 3808.4029, 3808.5029 e 3808.9910);
Houve contestação específica também no tocante a glosa de aquisições de
detergentes, quais sejam os produtos “Dermagel e Oxiclean”.
Segundo a Recorrente, mais uma vez teria havido equívoco por parte do
fornecedor, em se tratando de produtos não sujeitos à alíquota zero nos
termos do art. 1o, II, da Lei no 10.925/2004, uma vez que não se trata de
defensivos agrícolas, mas sim de produtos destinados à assepsia e
desinfecção no setor de produção leiteira (ordenhas eletrônicas).
Cumpre registrar terem sido revertidas as glosas sobre produtos de
limpeza e desinfecção, em relação ao Dermagel e Oxiclean produtos, a DRJ
reitera o entendimento de que terá alíquota reduzida a zero o produto
que: (i) constituir um defensivo agropecuário e (ii) seja classificado na
posição 38.08 da TIPI:
O artigo 1o, inciso II, da Lei no 10.925/2004, tem a seguinte redação:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no
mercado interno de:
(...)
II - defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI e suas
matérias-primas;
Da leitura do dispositivo legal, depreende-se que a operação de venda no
mercado interno terá a alíquota do PIS e da COFINS reduzida a zero quando
for referente a produto que: (i) seja um defensivo agropecuário; (ii) seja
classificado na posição 38.08 da TIPI.
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
30
A respeito da classificação dos produtos na posição 38.08 da TIPI, não há
controvérsia. Acerca da matéria, a Lei no 10.925/2004 menciona
“defensivos agropecuários”, atribuindo-lhes os benefícios da redução a 0%
(zero por cento) das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS sobre a importação e a receita de venda no mercado interno. Além
disso, é obrigatório o reconhecimento como “defensivos agrícolas” para
que possam fazer jus ao benefício fiscal, cujos produtos, dependem,
obrigatoriamente, do respectivo registro perante o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA.
A questão, portanto, reside na identificação ou não de tais produtos como
“defensivos agropecuários”, como defende a fiscalização:
No entanto, analisando as características apontadas pela própria
interessada, chega-se facilmente à conclusão de que os produtos em
questão são defensivos agropecuários. Segundo ela afirma, trata-se de
produtos utilizados na assepsia e desinfecção no setor de produção leiteira.
Como exemplo, ela trouxe algumas informações específicas a respeito da
utilização do produto denominado “Dermagel”, as quais são a seguir
reproduzidas:
Utilizado como banho anti-séptico nos tetos (teat drip) na pós-ordenha,
controla e previne o surgimento de mastites pelo uso de princípios ativos
naturais de potente efeito antibacteriano.
A ação combinada do ácido láctico com ácido graxo de cadeia média e curta
consegue reduzir ao mínimo as populações microbianas (u.f.c.) no leite,
contribuindo na prevenção de mastites causadas por Staphilococcus aureus,
Streptococcus agaiactias e Carinebacterias.
Ora, essa descrição deixa evidente que se trata de um defensivo - produto
destinado à prevenção da ação danosa de seres vivos considerados nocivos
(no caso, bactérias) – destinado à utilização na atividade de pecuária
leiteira. Nesse ponto, é importante destacar que o dispositivo legal prevê a
redução da alíquota a zero para defensivos “agropecuários”, o que abrange
não só os defensivos “agrícolas”, mas também os voltados à “pecuária”, tais
como os que estão sendo aqui analisados.
A instância de piso aponta ainda que a Receita Federal do Brasil
pronunciou-se sobre o tema por meio da Solução de Consulta COSIT no
335, de 23/06/2017:
A Receita Federal do Brasil pronunciou-se sobre esse tema por meio da
Solução de Consulta COSIT no 335, de 23/06/2017, publicado no DOU em
25/07/2017, cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS DEFENSIVOS AGROPECUÁRIOS. ALÍQUOTA ZERO.
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
31
Para os fins previstos no art. 1o, II, da Lei no 10.925, de 2004, consideram-se
“defensivos agropecuários” os produtos que tenham registro pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), consoante
preveem o art. 5o do Decreto no 4.074, de 2002, e o art. 24 do Regulamento
anexo ao Decreto no 5.053, de 2004.
Dispositivos Legais: Arts. 2o, 3o e 4o da Lei no 7.802, de 1989; art. 1o, II e §
2o, da Lei no 10.925, de 2004; arts.1o a 3o e 12 do Decreto-lei no 467, de
1969; Decreto no 2.376, de 1997; art. 5o, II, do Decreto no 4.074, de 2002;
arts. 4o , 24 e 25 do Anexo do Decreto no 5.053, de 2004; art. 1o , II e § 2o
do Decreto no 5.630, de 2005; Decreto no 7.660, de 2011.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
DEFENSIVOS AGROPECUÁRIOS. ALÍQUOTA ZERO.
Para os fins previstos no art. 1o , II, da Lei no 10.925, de 2004, consideram-
se “defensivos agropecuários” os produtos que tenham registro pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), consoante
preveem o art. 5o do Decreto no 4.074, de 2002, e o art. 24 do Regulamento
anexo ao Decreto no 5.053, de 2004.
Dispositivos Legais: Arts. 2o, 3o e 4o da Lei no 7.802, de 1989; art. 1o, II e §
2o, da Lei no 10.925, de 2004; arts.1o a 3o e 12 do Decreto-lei no 467, de
1969; Decreto no 2.376, de 1997; art. 5o, II, do Decreto no 4.074, de 2002;
arts. 4o , 24 e 25 do Anexo do Decreto no 5.053, de 2004; art. 1o , II e § 2o
do Decreto no 5.630, de 2005; Decreto no 7.660, de 2011.

Conforme se extrai da Solução de Consulta, consideram-se “defensivos
agropecuários” os produtos que tenham registro pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), consoante preveem o art.
5o do Decreto no 4.074, de 2002, e o art. 24 do Regulamento anexo ao
Decreto no 5.053, de 2004. Vejamos o que estabelecem tais dispositivos:
Art. 5o Cabe ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:
I - avaliar a eficiência agronômica dos agrotóxicos e afins para uso nos
setores de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos
agrícolas, nas florestas plantadas e nas pastagens; e
II - conceder o registro, inclusive o RET, de agrotóxicos, produtos técnicos,
pré-misturas e afins para uso nos setores de produção, armazenamento e
beneficiamento de produtos agrícolas, nas florestas plantadas e nas
pastagens, atendidas as diretrizes e exigências dos Ministérios da Saúde e
do Meio Ambiente.
...
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
32
Art. 24. O produto de uso veterinário, produzido no País ou importado,
para efeito de licenciamento, deverá ser registrado no Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Para a DRJ, os antissépticos e desinfetantes destinados à utilização em
setores de ordenha (tanto os utilizados diretamente nos animais como os
destinados à limpeza e assepsia de equipamentos e instalações) são
considerados produtos de uso veterinário e, nessa condição estão sujeitos a
registro pelo MAPA.
A Recorrente, por sua vez, defende não há na descrição da NCM 38.08
qualquer referência aos produtos adquiridos, que tenham a característica
de “defensivo agrícola” nos termos da Lei n. 10.925/20049, e nem poderia
ser diferente haja visto o uso para assepsia e desinfecção utilizados no
setor de produção leiteira (ordenhas eletrônicas) dos produtores de leite.
Buscando provar que comercializa produtos não classificados como
“defensivos agropecuários”, sujeitos à alíquota zero, apresenta o que
segue:

Contudo, ainda que a Lei no 10.925/2004, tenha previsto a alíquota zero
sobre “defensivos agropecuários”, termo não utilizado pela TIPI, acabando
por abranger uma lista de produtos não necessariamente idêntica aos da
referida posição, entendo que os produtos ora em análise são utilizados na
pecuária (art. 24 do Regulamento anexo ao Decreto no 5.053, de 2004),
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
33
com impactos na fauna e flora, consequentemente, sujeitando-se a
registro no MAPA.
Além disso, restou demonstrado que nas aquisições não houve o
pagamento das contribuições:
A título exemplificativo, pode-se consultar a nota fiscal eletrônica no 10.717
– chave 3511 0503 6651 5700 0124 5500 1000 0107 1710 0001 1304 –, na
qual é possível verificar que as aquisições de U-20 IPV (Itens 3, 8, 23 e 24),
Oxiclean (Itens 7 e 11) e Dermagel (Itens 9, 10, 25 e 26) foram tributadas à
alíquota zero e, portanto, não se sujeitaram ao pagamento das
contribuições.
Assim, devem ser mantidas as glosas sobre aquisições de mercadorias não
sujeitas à incidência da contribuição.
5.3. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
5.3.1. AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS
A glosa recai sobre aquisições de caixas de papelão, filme stretch, filme
shrink, fitas adesivas, palletes de madeira e outros, considerados pela
Autoridade Fiscal apenas para utilização apenas no transporte de
mercadorias, tendo sido mantida pela DRJ por se tratar de gasto posterior
à finalização do processo de produção:
Assim, as embalagens destinadas ao transporte de produtos elaborados –
ou seja, produtos acabados – não podem ser considerados insumos para
fins de apuração de créditos de PIS e COFINS, pois trata-se de bens
utilizados após o término do processo produtivo.
Nesse sentido, merecem destaque os itens 55 e 56 do Parecer Normativo no
5/2018:
5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO OU
DE PRESTAÇÃO
A Recorrente, por sua vez, defende que os itens são utilizados em diversas
etapas do processo de produção, destacando trechos do Laudo de
Processo Produtivo:

Fl. 1779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
34

Depreende-se que o crédito relativo à aquisição de embalagens de
transporte consideradas como embalagens externas utilizadas para
logística e comercialização do “produto acabado”, não reconhecido porque
tais seguem com os produtos acabados durante o transporte, de modo que
não podem ser incluído no conceito de insumo.
No entanto, como dito, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios
de
essencialidade
ou
relevância,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço – para determinado processo produtivo, com base na concepção de
insumo construída pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no julgamento do
Recurso Especial 1.221.170/PR, que privilegiou a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido
nas Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Diante disso, entendo que os gastos com tais embalagens constituem
despesas essenciais e relevantes para a manutenção da qualidade dos
produtos fabricados pela Recorrente.
Com efeito, mostram-se intrínsecas ao processo de produção, com maior
importância no ramo alimentício, tendo em vista que o produto não teria
condições de ser escoado com a qualidade almejada se não fosse
embalado e acondicionado adequadamente.
No tocante aos conceitos de relevância e essencialidade, a Procuradoria da
Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no 63/2018, na qual identifica no
que consistem esses critérios em conformidade com o voto da Ministra
Regina Helena Costa:
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
35
(...) os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da
Ministra Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da
essencialidade aquele que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou serviço”, a)”constituindo elemento
essencial e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço”
ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja: a) “pelas
singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja “por imposição legal.”
Trata-se de um gasto indispensável para viabilizar o correto escoamento da
produção, preservando as características do produto final, que nessa
lógica, a meu ver, integra as etapas que resultam na comercialização do
produto, cuja falta privaria os produtos de qualidade, quantidade,
sobretudo à luz da singularidade da cadeia produtiva.
Ainda que se trate de posicionamento não pacificado no âmbito deste
Conselho, é certo que existem precedentes nesse sentido, vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009 CRÉDITOS
DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
62 DO ANEXO II DO RICARF. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na
sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no
âmbito deste conselho. (...)
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. EMBALAGEM DE TRANSPORTE No
âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições
de ser estocado e chegar ao consumidor em perfeitas condições, são
considerados insumos de produção e, nessa condição, geram créditos
básicos das referidas contribuições. (Acórdão no 3302-008.902, Data da
Sessão 29/07/2020 Relator José Renato Pereira de Deus - grifei)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2008
EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE.
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Os
custos/despesas incorridos com embalagens para proteção do produto
durante o transporte, como plástico, papelão e espumas, enquadram-se na
definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
36
julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Assim, embalagens utilizadas para o
manuseio e transporte dos produtos acabados, por preenchidos os
requisitos da essencialidade ou relevância para o processo produtivo,
enseja o direito à tomada do crédito das contribuições. (Acórdão no 3301-
009.494, Data da Sessão 16/12/2020 Relatora Liziane Angelotti Meira -
grifei)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 17
DO DECRETO No 70.235/72. É preclusa a matéria não combatida em
manifestação de inconformidade, não devendo ser conhecida se suscitada
em grau de recurso.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa pelo
indeferimento de pedido para juntada de documentos posteriormente à
apresentação da manifestação de inconformidade ou pelo indeferimento
de pedido genérico de perícia. Dispõe o Decreto no 70.235, de 1972, que a
apresentação de prova documental, com as exceções ali listadas, deve ser
feita no momento da manifestação de inconformidade e que se considera
não formulado o pedido de perícia quando não atendidos os requisitos
exigidos em lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. EMBALAGENS DE TRANSPORTE. No
âmbito do regime não cumulativo, as embalagens de transporte utilizadas
no processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em
condições de ser estocado, transportado e/ou conservado são
consideradas insumos de produção e, nessa condição, geram créditos
básicos das referidas contribuições.
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS. No âmbito do regime não cumulativo, os
custos/despesas incorridos com o transporte de produtos acabados, entre
estabelecimentos da mesma empresa enquadram-se na definição de
insumos e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas
contribuições. (Acórdão no 3201-008.360, Data da Sessão 29/04/2021
Redator designado Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - grifei)
Destaca-se ainda trecho do voto vencido da Conselheira Maysa de Sá
Pittondo Deligne:
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
37
No caso, todos os itens (Pallets, Chapas de Papelão, Filmes Cobertura e
Filmes Strech) se mostram essenciais para o acondicionamento,
comercialização e exportação dos produtos produzidos pela pessoa jurídica,
se enquadrando perfeitamente no conceito de insumo. Com efeito, as
embalagens para transporte se enquadram no critério da essencialidade
como aquele que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto” cuja “falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”. (Processo no 13888.003890/2008-81)
Finalmente, com a devida quadra de separação entre os contextos fáticos,
encontra-se precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
INSUMOS. CONCEITO. NÃO-CUMULATIVIDADE O conceito de insumos, deve
ser visto de acordo com a interpretação ofertada no julgamento do Recurso
Especial n° 1.221.170-PR/STJ e no Parecer Normativo COSIT/RFB n° 5/2018
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. EMBALAGEM DE TRANSPORTE. No
âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições
de ser estocado, são considerados insumos de produção e, nessa
condição, geram créditos básicos das referidas contribuições. (Acórdão no
9303-011.240; Sessão de 10/02/2021, Relator Valcir Gassen; - grifei)
As glosas com embalagens de transporte que mantêm o produto em
condições adequadas para ser transportado, portanto, devem ser
revertidas no presente caso.
5.3.2. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS NA AQUISIÇÃO DE BENS
QUE NÃO GERAM CRÉDITO
Depreende-se da decisão recorrida que os fretes objeto da glosa tratada
neste tópico são relacionados ao transporte de produtos não sujeitos ao
pagamento das contribuições.
Tratando-se de discussão bastante conhecida, as glosas foram impostas e
mantidas sob o fundamento de que as aquisições mencionadas não
geravam direito ao crédito e, por consequência, os fretes também não
poderiam gerar. Vejamos:
Portanto, faz-se necessário remeter aqui à fundamentação já apresentada
neste voto, no tópico “Aquisições não sujeitas ao pagamento das
contribuições”, no qual restou confirmada a regra aplicada pela fiscalização,
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
38
segundo a qual não é possível a apuração de créditos sobre referidas
aquisições.
...
A Receita Federal do Brasil já se pronunciou diversas vezes no sentido de
que só há direito à apuração de créditos sobre o valor de fretes relativos à
aquisição de bens nos casos em que houver direito à apuração de créditos
sobre o bem adquirido. Assim é porque o valor do frete, quando suportado
pelo adquirente, é considerado parcela integrante do custo de aquisição do
bem.
Nesse sentido são a Solução de Divergência Cosit no 7/2016 e a Solução de
Consulta Cosit no 292/2017, mencionadas pela autoridade fiscal, as quais
têm força vinculante no âmbito da Receita Federal do Brasil e cujos
fundamentos, por si sós, justificam a glosa efetuada. Como se não bastasse,
esse entendimento foi ainda confirmado pelo Parecer Normativo no
5/2018, conforme trechos a seguir transcritos:
A meu ver, contudo, não é possível anular o direito ao crédito sobre custos
decorrentes de contratação de serviços prestados por pessoa jurídica
atrelada à sistemática não cumulativa do PIS e da Cofins, pelo
entendimento de que somente pode haver o correlato direito a crédito de
PIS/COFINS na hipótese da operação (aquisição de bens e produtos)
antecedente também estar sujeita à incidência de tais contribuições.
Sobre a situação em que parte do custo foi tributada (frete), com direito a
crédito, e parte do custo não foi tributada (mercadoria/insumo), aquele
conselheiro menciona excerto do voto do ilustríssimo colega Conselheiro
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco:
Em primeiro lugar, há se de considerar que o custo de aquisição é composto
pelo valor da matéria prima (MP) adquirida e pelo valor do serviço de
transporte (frete) contratado para transporte até o estabelecimento
industrial da contribuinte (adquirente). Assim, uma vez que o custo total é
composto por uma parte não tributada (MP) e outra parte integralmente
tributada (frete), a parcela tributada (frete) compõe o custo de aquisição
pelo valor líquido das contribuições. Logo, há de se assentir que o frete
enseja direito ao crédito, assim como os demais dispêndios que integram o
custo do produto acabado, tais como embalagens e materiais
intermediários.
Os fretes na aquisição de insumo importado, por seu turno, consistentes
nas aquisições de matéria prima (arroz beneficiado a granel) efetuadas de
fornecedor internacional, estão sujeitos à tributação das contribuições PIS e
COFINS com alíquota zero. Porém, o serviço de transporte (frete)
contratado de pessoa jurídica domiciliada no país, para transportar a
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
39
referida matéria prima do porto até o estabelecimento da contribuinte
(importadora), onde será submetida aos processos industriais de seleção e
empacotamento, está sujeito à tributação regular das prefaladas
contribuições. Tal insumo (frete) compõe o custo da matéria prima, como é
sempre adotado na técnica do custo por absorção, ensejando direito ao
crédito das contribuições em apreço. Assim, é possível se afirmar que, se o
custo total do "insumo" é composto por uma parte que não foi tributada
(matéria prima sujeita à tributação com alíquota zero) e outra parte que foi
oferecida à tributação (frete), a parcela do frete compõe o custo de
aquisição pelo valor líquido das contribuições de PIS e COFINS e, logo,
enseja direito ao crédito, bem como os demais dispêndios que integram o
custo do produto acabado, tais como embalagens e materiais
intermediários. (Acórdão 3401- 005.234 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária.
Sessão de 27/08/2018)
Assim, entendo que a premissa adotada pela fiscalização no presente caso,
segundo a qual o destino do crédito do frete, inevitavelmente, deve seguir
o mesmo regime da mercadoria transportada, mostra-se equivocada.
Nesse sentido, destacam-se os seguintes acórdãos, incluindo um recente
desta Turma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
A Lei no 10.637/2002, em seu art. 3o , § 2o , inciso II, veda o direito a
créditos da não-cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de
isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em
produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados
pela contribuição.
INSUMO. FRETE AQUISIÇÃO. NATUREZA AUTÔNOMA.
O frete incorrido na aquisição de insumos, por sua essencialidade e
relevância, gera autonomamente direito a crédito na condição de serviço
utilizado como insumo, ainda que o bem transportado seja desonerado.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES PARA TRANSPORTE DE
INSUMOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE.
Gera direito à apuração de créditos da não cumulatividade a aquisição de
serviços de fretes para a movimentação de insumos entre estabelecimentos
do contribuinte.
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
40
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES PARA TRANSPORTE DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA FIRMA.
POSSIBILIDADE.
Cabível o cálculo de créditos sobre os valores relativos a fretes de produtos
acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa,
considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo. (Acórdão no
3401-010.520 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária.
Sessão de 15 de dezembro de 2021)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA. CREDITAMENTO DE LEITE "IN NATURA"
ADQUIRIDO DOS SEUS ASSOCIADOS.
Até a entrada em vigor da IN SRF no 636/2006 as cooperativas
agropecuárias tinham direito a apurar o crédito integral da contribuição
social pela aquisição do leite "in natura" dos seus associados.
FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO ADQUIRENTE. CRÉDITO VÁLIDO
INDEPENDENTEMENTE DO REGIME DE CRÉDITO DO BEM TRANSPORTADO.
A apuração do crédito de frete não possui uma relação de subsidiariedade
com a forma de apuração do crédito do produto transportado. Não há
qualquer previsão legal neste diapasão. Uma vez provado que o frete
configura custo de aquisição para o adquirente, ele deve ser tratado como
tal e, por conseguinte, gerar crédito em sua integralidade.
Recurso voluntário parcialmente provido. Direito creditório reconhecido em
parte. (Acórdão no 3402003.968–4aCâmara/2aTurma Ordinária. Sessão de
28 de março de 2017)
Sendo assim, incidindo PIS/COFINS na operação de frete, há evidente custo
de aquisição para o contribuinte, o que dá ensejo ao correlato
creditamento, de modo de que neste ponto cabe reversão da glosa.
5.3.3. TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E VALE-TRANSPORTE
Em que pese a descrição inicial como “serviço de transporte de carga”,
durante a etapa de fiscalização restou verificado que diversos destes
faziam referência, na verdade, a serviço de transporte de funcionários e
transporte coletivo, principalmente.
Tais glosas foram ratificadas pela DRJ por constituírem gastos para
viabilizar a mão de obra, motivo pelo qual não poderiam ser considerados
insumos, consoante itens 130 a 134 do Parecer Normativo no 5/2018:
“De acordo com a autoridade fiscal, o contribuinte havia indicado que
diversas despesas sobre as quais houve apuração de créditos seriam
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
41
relacionadas a transporte de cargas, mas restou verificado que na realidade
se tratava de serviço de transporte de funcionários e vale-transporte, para
o que não há previsão legal de apuração de créditos.
Essa glosa deve ser mantida, haja vista que se trata de gastos destinados a
viabilizar a mão de obra, o que não pode ser considerado insumo, conforme
itens 130 a 134 do Parecer Normativo no 5/2018: (...)”
Por outro lado, a Recorrente reitera que o transporte do funcionário não
configura pagamento de um benefício ao empregado, mas a contratação
de um serviço que viabiliza a produção, integrando o processo produtivo,
especialmente pelo fato de que suas unidades encontram-se espalhadas
pelo país, citando ainda a Solução de Consulta Disit/SRRF07 No 7081/2020:
Primeiramente, importa salientar que a própria Receita Federal, na Solução
de Consulta Disit/SRRF07 No 7081/2020, reconhece o direito ao
creditamento de PIS/COFINS com as despesas de vales-transportes, tendo
em vista que é uma despesa decorrente de imposição legal. Vejamos:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. GASTOS COM VALE-
TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, VALE-REFEIÇÃO, VALE-ALIMENTAÇÃO,
FARDAMENTO E UNIFORMES.
Para fins de apuração de crédito da Cofins, o gasto com vales-transporte
fornecidos pela pessoa jurídica a seus funcionários que trabalham
diretamente na produção de bens ou na prestação de serviços pode ser
considerado insumo, por ser despesa decorrente de imposição legal.”
...
A análise do direito ao crédito deve atentar para as características
específicas da atividade produtiva do contribuinte. Para a Recorrente, o
transporte dos funcionários até a indústria é fundamental ao processo
produtivo.
Ou seja, o transporte do funcionário não configura pagamento de um
benefício ao empregado, mas a contratação de um serviço que viabiliza a
produção, integrando o processo produtivo.
Portanto, o custo de transporte de funcionário até o local de trabalho de
produção, torna-se dedutível para fins das contribuições sociais em razão
da característica de insumo, uma vez que as unidades industriais da
Recorrente se encontram geograficamente espalhada, de forma que este
custo essencial para a atividade fim. (g.n)
Como regra, filio-me ao entendimento de que no exercício da atividade
agroindustrial, na etapa anterior, quase sempre realizada em áreas rurais,
o transporte de trabalhadores para realizar atividades de plantio, corte e
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
42
cultivo, por exemplo, torna-se inerentes aquele específico ciclo de
produção.
No entanto, neste caso, a Recorrente argumenta que o custo de transporte
de funcionário decorre do deslocamento para as unidades industriais, para
os locais de produção. Diante disso, a mera indicação de “situação
geograficamente espalhada” não é suficiente para aferir o preenchimento
das condições e requisitos afetos ao direito à apuração e utilização de
créditos decorrentes da não cumulatividade das contribuições.
Assim, não comprovada a certeza e liquidez dos créditos pleiteados, deve
ser mantida a glosa.
5.3.4. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS ENTRE ESTABELECIMENTOS
DA MESMA PESSOA JURÍDICA
Mais uma vez seguindo o informado pela instância de piso, os fretes ora
analisados são relacionados:
(i) transporte de matérias-primas, produtos intermediários e produtos
acabados;
(ii) transporte de leite coletado junto a produtores rurais, que seria cabível
apenas a apuração de créditos presumidos, e não dos créditos básicos
pleiteados pela interessada.
Para a Autoridade Fiscal estaria ocorrendo a transferência de produtos
acabados, a justificar o indeferimento da apuração de créditos, enquanto a
Recorrente reitera que se trata de movimentação de matérias primas
(insumos) para suas unidades de beneficiamento:
Outrossim, deve-se entender melhor a atividade agroindustrial da
Recorrente para certificar de que as despesas com transporte de carga são
todas, sem qualquer exceção, realizadas para a movimentação de
matérias-primas entre as unidades industriais e de beneficiamento.
Basta analisar o Laudo do Processo Produtivo que facilmente se comprova a
necessidade de deslocamento de um insumo/matéria-prima para uma das
unidades da Recorrente, tendo em vista a localização geográfica das plantas
industriais. Logo, não se tratam de deslocamento de produto final pronto
para comercialização, mas sim, insumos que serão utilizados em alguma
das unidades de beneficiamento.
Há no laudo, inclusive, fluxograma da distribuição de ração e matéria prima:
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
43

Entendo de modo diferente da instância de piso. As despesas com fretes
para o transporte de produtos intermediários, em elaboração (inacabados)
e acabados, entre os estabelecimentos do próprio contribuinte, integram o
custo
de
produção
dos
produtos
fabricados/vendidos
e,
consequentemente, se enquadram no conceito de insumos, nos termos do
inciso II do art. 3o, citados anteriormente.
Nesse sentido, o Acórdão n. 9303-009.047 – CSRF / 3a Turma, de 17 de
julho de 2019:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
Para conhecimento do Recurso Especial, é necessária a comprovação de
divergência jurisprudencial pelo recorrente. Não é possível a verificação de
divergência quando as discussões travadas no acordão recorrido e no
paradigma se referem a matérias diversas.
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
44
PIS/COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS. Cabe a constituição de crédito
de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os valores relativos a fretes de
produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa,
considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo. Além disso,
deve ser considerado tratar-se de frete na “operação de venda”, atraindo a
aplicação do permissivo do art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei n.o 10.833/2003.
Assim, as despesas com fretes contratados para o transporte de produtos
entre unidades da Recorrente devem gerar créditos.
5.4 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Trata-se em verdade de despesas com a locação de empilhadeiras, cuja
glosa foi mantida em face do entendimento constante da Solução de
Consulta COSIT n. 355, de 13/07/2017:
ALUGUEL DE EMPILHADEIRAS, PLATAFORMAS E MÁQUINAS PARA USO NA
MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUES, NO CARREGAMENTO DE CAMINHÕES E
NA LAVAGEM DA FÁBRICA
50. Nos termos do art. 3o, IV, da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
e do art. 3o, IV, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é possível o
desconto de créditos em relação a “aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da
empresa”.
51. Conforme menciona a consulente, o aluguel é contratado junto a
pessoa jurídica domiciliada no Brasil e diz respeito a empilhadeiras,
plataformas e máquinas para utilização na organização e movimentação de
estoques, no carregamento de caminhões (escoamento da produção) e na
lavagem da fábrica.
52. No caso do inciso IV do art. 3o das Leis no 10.833, de 2003 e no 10.637,
de 2002, exige-se apenas que os referidos bens sejam utilizados na
“atividade da empresa”. Portanto, não há a estrita vinculação ao processo
produtivo do inciso II do art. 3o das Leis no 10.833, de 2003 e no 10.637, de
2002.
53. Contudo, é necessário ressaltar que há restrições para apuração de
créditos dessa modalidade em relação a aluguel de veículos. Acerca do
assunto, a Solução de Consulta Cosit no 1, de 02 de janeiro de 2014,
publicada no DOU de 10 de fevereiro de 2014 (disponível na íntegra no sítio
eletrônico da RFB < http://idg.receita.fazenda.gov.br/>), que nos termos do
art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 2013, tem efeito vinculante
no âmbito da RFB em relação à interpretação a ser dada à matéria:
A Recorrente, por sua vez, defende que em casos análogos o CARF teria
reconhecido o direito ao crédito com os custos a título de aluguéis de
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
45
máquinas e equipamentos utilizados direta ou indiretamente no processo
produtivo, tendo em vista que o art. 3o, IV, da Lei 10.833/2003, não
restringiu o desconto de créditos apenas às despesas de aluguéis de
máquinas e equipamentos ao processo produtivo da empresa:
REGIME NÃO CUMULATIVO. DESPESAS COM ALUGUEL DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS. DESCONTO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Se o disposto no art. 3o, IV, da Lei 10.833/2003, não restringiu o desconto
de créditos da Cofins apenas às despesas de aluguéis de máquinas e
equipamentos ao processo produtivo da empresa, não cabe ao intérprete
restringir a utilização de créditos somente aos alugueis de máquinas e
equipamentos utilizados no processo produtivo.”
(Número do Processo 11516.724153/2013-85, Contribuinte BRF S.A., Tipo
do Recurso RECURSO VOLUNTARIO Data da Sessão 28/08/2018, Relator(a)
Winderley Morais Pereira No Acórdão 3301-005.016)
REGIME NÃO CUMULATIVO. DESPESAS COM ALUGUEL DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS. DESCONTO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Se o disposto no art. 3o, IV, da Lei 10.833/2003, não restringiu o desconto
de créditos da Cofins apenas às despesas de aluguéis de máquinas e
equipamentos ao processo produtivo da empresa, não cabe ao intérprete
restringir a utilização de créditos somente aos alugueis de máquinas e
equipamentos utilizados no processo produtivo.
(Número do Processo 10925.902583/2012-89, Contribuinte SADIA S.A., Tipo
do Recurso RECURSO VOLUNTARIO, Data da Sessão 28/08/2018, Relator(a)
WINDERLEY MORAIS PEREIRA No Acórdão 3301-005.015)
Entendo que a utilização de empilhadeiras para movimentação de bens
relacionados a atividades produtivas da pessoa jurídica pode ser
considerada essencial para a atividade produtiva, subsumindo-se ao
conceito de insumo consagrado pela jurisprudência.
No caso concreto, é possível verificar a pertinência em relação ao aluguel
de empilhadeiras, considerando-se fase no qual produtos são movimentados.
Dessa forma, voto por dar provimento para reverter a glosa em relação aos
gastos comprovadamente incorridos com a locação de empilhadeiras.
5.5 ATIVO INTANGÍVEL
A Recorrente, desde o início, afirma que não aproveitou crédito
relativamente ao “ativo intangível”, como impôs a Autoridade Fiscal, mas
sim, sobre o ativo imobilizado destinado exclusivamente ao seu setor
industrial/produtivo, atrelado ao centro de custo para qual foi destinado o
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
46
produto – INSTALAÇÕES PARA O PROJETO PEPSICO UBL – que se refere a
unidade de beneficiamento de leite. Além disso, atribui o alegado equívoco
sobre as operações em razão da indicação do CFOP (material para uso ou
consumo), bem como em razão do nome do fornecedor, o qual faz
referência a prestação de serviço de automação:

...
Outrossim, a análise tão somente CNAE da empresa prestadora do serviço é
muito rasa para ver toda a gama dos produtos e serviços prestados pela
empresa.
No entanto, devem-se interpretar tais aquisições através do centro de custo
para qual foi destinado o produto – INSTALAÇÕES PARA O PROJETO
PEPSICO UBL – que se refere a unidade de beneficiamento de leite.
Esses custos ocorreram especialmente para que a referida unidade
recebesse a habilitação para realizar exportações10, cujo um dos critérios é
o investimento em equipamentos para linha de produção, os quais foram
instalados pela empresa SCHIESS AUTOMACAO E COMERCIO LTDA.
Cumpre salientar que a referida empresa foi contratada para desenvolver
software do processo produtivo, especifico para suportar a diversidade dos
produtos indutrializados, buscando a qualidade, garantia e celeridade no
processo industrial ora automatizado, pois caso contrário não se aceitando
o desconto dos créditos para o processo industrial, a recorrente teria que
voltar para a forja e processos manuais, em um evidente retrocesso
industrial.
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
47
Depreende-se da decisão recorrida que a glosa relativa a royalties e
serviços de “implantação e atualização de software” foi mantida por três
razões principais: i) por se tratar de bens do ativo intangível, para os quais
não havia previsão legal de apuração de créditos no período analisado; ii)
ausência de comprovação de que os produtos adquiridos são destinados
setor do processo produtivo e; iii) não seria possível verificar que a
empresa prestaria o serviço contratado tão somente pela análise do CNAE:
A manifestante alega que não se trata de ativo intangível, mas sim de bens
do ativo imobilizado – equipamentos para a linha de produção - destinados
ao seu setor industrial/produtivo.
Essa alegação não merece ser acatada, pois não está amparada em nenhum
elemento de prova e, diferentemente do que afirma o contribuinte, a
análise do centro de custo ao qual o bem é destinado não é suficiente para
demonstrar que se trata de bem do ativo imobilizado.
Em consulta ao cadastro da empresa fornecedora na Receita Federal do
Brasil (CNPJ), verifica-se que a mesma desenvolve as seguintes atividades:

Observa-se que tanto a DRJ, quanto a Recorrente, reconhecem que o
crédito gira em torno de um programa de computador (software). A
questão é que a Recorrente, exatamente pela ausência de regramento
legal à época no tocante ao ativo intangível, cuja possibilidade de apuração
de créditos de PIS e COFINS sobre encargos de amortização só se tornou
possível com o advento da Lei no 12.973/2014, o fez como parte do ativo
imobilizado.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
48
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de
serviços. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
A Recorrente, portanto, reitera que os valores glosados pela fiscalização
referem-se à aquisição de software, aplicado diretamente no setor de
fabricação de produto final. Ao mesmo tempo, altera o fundamento,
defendendo o enquadramento como insumo, e não mais pela integração
ao ativo imobilizado da empresa, nos termos do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003 inciso VI.
Nesse cenário, primeiramente, a meu ver, extrapola a Autoridade Fiscal
quando discorda da forma de creditamento por intermédio da revisão de
validade de situação plenamente constituída, utilizando-se para tanto de
fundamento legal sequer vigente à época dos fatos. E mais, no momento
seguinte, nega in totum o direito ao crédito.
Ocorre que, eventual edição de norma nova, vale para o futuro, ou seja,
não pode retroagir, especialmente quando o contribuinte seguiu a
orientação que vigorava à época da apuração do crédito.
Conforme suscitado desde a manifestação de inconformidade, o software
adquirido tinha por objeto a automação industrial, definida como uma
série de tecnologias que utilizam sistemas e dispositivos de controle, como
robótica e softwares, para automatizar processos e equipamentos
industriais, neste caso utilizados em unidades de beneficiamento de leite.
Nesse cenário, há de se considerar o entendimento delineado na Solução
de Consulta SRRF08/Disit no 120, de 2012, despesas com programa de
computador poderiam conferir direito a créditos da não cumulatividade do
PIS e da Cofins em se tratando “de programa responsável pelo direto
funcionamento de uma máquina ou de um equipamento que integra a sua
linha de produção”, assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS DIREITO A CRÉDITOS. DEPRECIAÇÃO DO VALOR DE
PROGRAMAS ADQUIRIDOS POR INDUSTRIA. SERVIÇOS DE “MANUTENÇÃO”
DE PROGRAMAS.
Ensejam apuração de créditos de Cofins por uma pessoa jurídica industrial
os encargos de depreciação de programa de computador tão-somente no
caso de programa responsável pelo direto funcionamento de uma máquina
ou de um equipamento que integra a sua linha de produção. Integram o
valor do programa a depreciar os montantes despendidos com sua
aquisição e licença de uso, ou desenvolvimento, com a aquisição de
atualização e/ou extensão de licença de uso, com serviços de instalação e
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
49
atualização, e com serviços de “manutenção” que impliquem aumento de
vida útil do programa em mais de um ano. Os valores despendidos por
pessoa jurídica industrial em serviços de “manutenção” de programas de
computador lhe ensejam apuração de créditos de Cofins, na forma do
art.3o, II, da Lei no10.833, de 2003, tão-somente se tais programas tiverem
o acima referido emprego em máquina ou em equipamento que integra a
sua linha de produção e, cumulativamente, esses serviços de “manutenção”
não tenham por efeito aumento de vida útil do programa que ultrapasse
um ano. Dispositivos Legais: Art. 3o, II, VI, e §1o, III, da Lei no 10.833, de
2003; art.301 do Decreto no 3000 (RIR), de 1999; IN SRF no 404, de 2004,
art. 8o, I, b, III, a, e § 4o; art.2o, ADI SRF no04, de 2007.
Isto posto, devem ser revertidas as glosas para apuração de créditos sobre
encargos de depreciação de programa de computador, tal qual pleiteado
originalmente pela Recorrente.
5.5 OPERAÇÕES NÃO COMPROVADAS
Durante a etapa de fiscalização, em planilha apresentada foram informadas
operações relativas à aquisição de serviços de frete, de armazenagem e de
locação de máquinas e equipamentos de diversas pessoas jurídicas, como
também aquisições de bens para o ativo imobilizado, contudo, não foram
encontrados os documentos eletrônicos (Ct-e ou Nf-e) para a respectiva
comprovação, o que também não ocorreu no momento da manifestação
de inconformidade. No recurso, foram apresentados as notas fiscais de fls.
616 a 618 (transporte de matéria prima).
Conferindo-se interpretação ampliada no tocante ao sistema que o
contencioso administrativo tributário, sobretudo os arts. 15 e 16 do
Decreto no 70.235/2016, podem ser apreciadas provas apresentadas em
sede de recurso voluntário, inseridas no contexto da discussão de matéria
em litígio, não havendo inovação, como ocorre no presente caso.
Assim, entendo pela possibilidade de apreciação dos documentos fiscais
apresentados, revertendo-se a glosa dos créditos referentes as notas fiscais
de fls. 616 a 618 (transporte de matéria prima).
5.6 TOMADOR DO FRETE
Originalmente, foram glosados créditos referentes a fretes cujos
conhecimentos de transporte eletrônicos apontam que o tomador de
serviços não teria sido a Recorrente, mas sim outra pessoa jurídica. Na
manifestação de inconformidade, a Recorrente se defendeu alegando que
teria suportado o ônus do custo do serviço, além de ter sido a destinatária
de fato do produto transportado.
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
50
Contudo, segundo a DRJ, tais alegações não estão comprovadas, uma vez
que nenhum documento teria sido anexado à manifestação.
Já no recurso, a Recorrente afirma que da análise da tabela Glosas - 4o
trimestre - 2013, indicação 11, verifica-se apenas uma operação com as
seguintes empresas participantes: Castrolanda Usina de Beneficiamento de
Leite e A & S Caminhões Ltda:

Diante disso, entende que a própria planilha elaborada pela fiscalização já
reconhecia como tomadora do frete a filial da Recorrente (Castrolanda
Usina de Beneficiamento de Leite), havendo evidente erro material no
fundamento de que não seria a tomadora do serviço de frete.
Por fim, defende a possibilidade de subcontratação de pessoas jurídicas
para realização dos serviços de frete, e o respectivo lançamento, por se
tratar de um serviço utilizado como insumo. Nesse sentido, anexa aos
serviços notas fiscais e demais documentos que comprovam que a
Recorrente é a tomadora do serviço, como exemplo:

Fl. 1796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
51

Nada obstante reconhecer que os documentos não foram analisado pelo
juízo de primeira instância, entendo que a apreciação não implica em
supressão de instância, tratando-se de documentos fiscais, de modo que é
possível prosseguir com o julgamento nesta matéria, em harmonia com os
princípios da economia processual e da causa madura.
Em suma, entendo que a instrução na segunda instância supera a carência
probatória existente, de modo que sanada a ausência de provas no tocante
à Recorrente ser de fato tomadora dos serviços, entendo pela reversão
parcial da glosa, no tocante ao valor devidamente comprovado, pago a
Transportadora A & S Caminhões LTDA – ME, referente ao documento no
18449.
5.7 AQUISIÇÃO DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO DE OUTRA PESSOA
JURÍDICA
Neste ponto a discussão gira em torno da possibilidade de creditamento na
aquisição de bens usados para o ativo imobilizado, no tocante à Unidade
Beneficiadora e Armazenadora de Grãos, adquirida pela Recorrente,
incluindo-se na unidade bens como barracão em alvenaria, moega, silos,
poço artesiano, entre outros.
Sobre essas glosas, a DRJ assim se pronunciou:
As receitas decorrentes de venda de bens do ativo imobilizado são
excluídas da base de cálculo das contribuições em tela, conforme disposto
no art. 1o, VI, da Lei no 10.637/2002, art. 1o, II, da Lei no 10.833/2003 e art.
3o, § 2o, IV, da Lei no 9.718/1998. Portanto, não há possibilidade de
apuração de créditos sobre tais bens, nos termos do dispositivo acima
transcrito.
Fl. 1797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
52
Além disso, há que se mencionar o disposto no art. 1o, § 3o, II, da Instrução
Normativa no 457/2004, dispositivo vigente na época dos fatos ora
examinados, que vedava expressamente a utilização de créditos em relação
aos encargos de depreciação bens incorporados ao ativo imobilizado na
hipótese de aquisição de bens usados. Essa regra também está presente na
Instrução Normativa que disciplina a matéria atualmente (art. 173, § 2o, II,
da IN RFB no 1.911/2019).
Portanto, deve ser mantida a glosa referente aos encargos de depreciação
da Unidade Beneficiadora e Armazenadora de Grãos adquirida pela
interessada junto à pessoa jurídica Espaço Armazéns Gerais Ltda.
Já a Recorrente contesta as referidas glosas aduzindo que não se trata da
aquisição de bens usados, mas sim de bens novos em processo de
depreciação. Por conseguinte, seu direito estaria resguardado pelo art. 3o,
VI e VII das Leis no 10.637/2002 e n° 10.833/2003, sendo autorizada a
tomada de créditos calculados em relação às aquisições de máquinas,
equipamentos, construções, imóveis e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado adquiridos para utilização na produção de bens destinados à
venda e em relação às edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de
terceiros, utilizados nas atividades da empresa:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
...
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços.
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo,
inclusive de mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
O recorrente fundamenta suas razões, conforme abaixo reproduzo:
Para esta operação a recorrente apresentou escritura de venda e compra
de uma Unidade Beneficiadora e Armazenadora de Grãos, adquirida junto a
Espaço Armazéns Gerais Ltda. Entre, sendo que os bens incluídos nesta
unidade como, por exemplo, barracão em alvenaria, moega, silos, poço
artesiano, entre outros foram desconsiderados pela fiscalização para
tomada de crédito.
Segundo o art. 3o, VI e VII das Leis no 10.637/2002 e n° 10.833/2003, a
pessoa jurídica poderia descontar do valor devido de PIS e COFINS, créditos
calculados em relação às aquisições de máquinas, equipamentos,
construções, imóveis e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda e em
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
53
relação às edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros,
utilizados nas atividades da empresa.
Posteriormente, a Lei no 10.865/2004 estipulou que a partir de 1o de agosto
de 2004 os créditos relativos à depreciação ou amortização de bens e
direitos de ativos imobilizados adquiridos até 30 de abril de 2004 estarão
proibidos (incidente sobre máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado adquiridos para utilização na produção
de bens destinados à venda e em relação às edificações e benfeitorias em
imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa). O
mesmo diploma legal possibilitou tais créditos somente em relação a bens e
direitos do ativo imobilizado adquiridos a partir de 1o de maio de 2004.
Ou seja, a norma supracitada não faz restrição ou cita impossibilidade de
creditamento de bens usados na rubrica do ativo imobilizado.
Outrossim, o r. acórdão menciona que Instrução Normativa no 457, de 18
de outubro de 2004, da SRF, traria uma vedação a utilização de créditos na
hipótese de aquisição de bens usados.
Entretanto, o referido ato normativo não se aplicaria ao presente caso,
tendo em vista não se tratam de bens usados, mas sim de creditamento de
bens novos em processo de depreciação.
A compra da Unidade Beneficiadora e Armazenadora de Grãos, da empresa
Espaço Armazéns Gerais Ltda., englobou também os direitos atinentes ao
ativo da empresa vendedora, portanto, teria a Recorrente teria passado a
exercer o direito de se creditar no valor referente ao PIS e à COFINS sobre a
depreciação dos bens integrantes deste ativo, bem como o fato de ter
adquirido estes bens já em processo de depreciação não os
descaracterizaria como novos para fins de creditamento.
Portanto, restou demonstrado o direito ao creditamento de PIS e COFINS
sobre a compra da Unidade Beneficiadora e Armazenadora de Grãos.
Ademais, inova ao afirmar que, de acordo com a Lei no 10.865/2004, a
partir de 1o de agosto de 2004 os créditos relativos à depreciação ou
amortização de bens e direitos de ativos imobilizados adquiridos até 30 de
abril de 2004 estariam proibidos. Ao mesmo tempo, o dispositivo legal
teria possibilitado o creditamento somente em relação a bens e direitos do
ativo imobilizado adquiridos a partir de 1o de maio de 2004.
Sob qualquer ângulo, não lhe assiste razão, tendo em vista que conforte já
ventilado pela instância de piso, inexistindo o débito respectivo veda-se o
creditamento nos moldes do que determina o inciso II do caput do art. 3o
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
54
(...)
§ 2° Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
...
II da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
Portanto inclusive na hipótese de aquisição de “bens novos em processo de
depreciação” que integravam o imobilizado da empresa vendedora, ou
seja, bens adquiridos com uso não estivessem totalmente depreciados,
ainda assim restaria impossibilitado o direito ao crédito haja vista a
exclusão da base de cálculo dos tributos.
Nesse sentido vem decidindo a Câmara Superior:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. AQUISIÇÃO DE BENS USADOS.
A aquisição de bens usados não dá direito a utilização de créditos dos
encargos de depreciação na apuração do PIS e da COFINS, regime não-
cumulativo, conforme disposto no §2o, II, do art. 3o das Leis no 10.637, de
2002 e 10.833, de 2003 (com relação da Lei no 10.865, de 2004) e
expressamente disposto no §3o, II, do art. 1o, da IN SRF no 457, de 2004.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. AQUISIÇÃO DE BENS USADOS.
A aquisição de bens usados não dá direito a utilização de créditos dos
encargos de depreciação na apuração do PIS e da COFINS, regime não-
cumulativo, conforme disposto no §2o, II, do art. 3o das Leis no 10.637, de
2002 e 10.833, de 2003 (com relação da Lei no 10.865, de 2004) e
expressamente disposto no §3o, II, do art. 1o, da IN SRF no 457, de 2004.
(Acórdão no 9303-011.671 – CSRF/3a Turma. Sessão de julho de 2021)
Portanto, deve ser mantida a glosa.
5.8 AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS
Originalmente, tais glosas foram tratadas como bens incorporados ao ativo
imobilizado adquiridos de pessoa física:
Fl. 1800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
55
Por este motivo, os bens incorporados ao ativo imobilizado que foram
adquiridos de pessoa física foram retirados da base de cálculo dos créditos
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
A relação completa das notas fiscais glosadas pelos motivos mencionados
neste tópico estão em tabela anexa (“Imobilizado – Glosa – 2o trimestre –
2011”), sendo que na última coluna da tabela estará a indicação “11”.
Já na defesa anterior, reiterada no recurso voluntário, a Recorrente afirma
tratar-se em verdade de pagamentos pela prestação de mão-de-obra de
pessoa física. Vejamos:
Conforme ressaltado anteriormente, o conceito de insumo na sistemática
da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS deve ser
interpretado de forma extensiva, de modo que albergue todo e qualquer
material essencial ao processo produtivo da contribuinte. E é nesse
diapasão que se pode afirmar que a mão-de-obra é verdadeiro custo
diretamente relacionado à produção de bens, razão pela qual essas
despesas, sem sombra de dúvida, devem ser considerada como crédito das
exações aqui em voga.
...
No caso em questão é inegável que serviços de instalação de granjas,
modernização do barracão e instalação das máquinas utilizadas no processo
produtivo são serviços essenciais para que a Recorrente cumpra a sua
função social.
Sendo assim, a glosa sobre aquisição de mão-de-obra de pessoas físicas
deve ser totalmente revertida.
Conforme atestado pela instância de piso e não impugnado pela
Recorrente, sequer houve prova para evidenciar a alegada contratação de
mão de obra.
Além disso, não há dúvida de que não houve a contratação de pessoa
jurídica para o fornecimento da mão-de-obra, mas sim a contratação de
trabalhadores avulso, pessoas físicas, com o subsequente repasse de
pagamentos a esses trabalhadores.
Nesse cenário, há evidente óbice legal para aproveitamento do crédito da
Contribuição ao PIS e da COFINS, em razão de valores relativos à mão de
obra repassados a pessoas físicas, seja pela vedação constante do § 2o
inciso I, do art. 3o:
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o , a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
Fl. 1801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
56
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física;
Como também em relação ao enquadramento como insumo, que exige a
aquisição de pessoa jurídica:
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
Assim, deve ser mantido o acórdão recorrido quanto à matéria.
5.9 BENS DO ATIVO IMOBILIZADO – MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
A glosa foi mantida pela inexistência de comprovação de que os itens
correspondem a produtos utilizados diretamente no setor de produção da
empresa, à luz do disposto nos artigos 3o, VI, e 15 da Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(....)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
(....)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que
trata a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004):
(...)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
No presente caso, o contribuinte limitou-se a alegar que os itens glosados
correspondem a produtos utilizados diretamente no setor de produção da
empresa, mas não apresentou provas nem argumentos hábeis para refutar
a conclusão da autoridade fiscal de que se trata de bens relacionados a
atividades intermediárias, para os quais não há direito de apuração de
créditos. Portanto, a glosa deve ser mantida.”
Conforme indicado pela Autoridade Fiscal, os itens referem-se a varredora
de piso, peças do equipamento de ventilação, lavadoras, porta automática,
porta vectorflex, secador de gás, bomba de incêndio, máquina de cortina
guincho, lav 500 lavadora, lavadora com motor, betoneira portátil,
lavadora wap, chuveiro e lava olhos, fragmentadora aurora e máquina de
pré-limpeza.
Fl. 1802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
57
Sobre o uso dos equipamentos, a Recorrente apresenta o seguinte
descritivo:
As máquinas de cortina guincho são utilizados para subir e descer as
cortinas das granjas de suínos com o efeito de aclimatizar o ambiente.
Os ventiladores são utilizados nas granjas de suínos com a tarefa de
diminuir o calor interno das pocilgas, bem como nos silos e armazéns para
aclimatizar o ambiente para manter a temperatura adequado ao produto
armazenado.
Quanto as bombas de inocência, principalmente nas instalações onde
existem fornalhas, silos, caldeiras e industrias, no atendimento aos
requisitos legais do corpo de bombeiros, para enfim obter os alvarás de
funcionamento.
Quanto aos pisos, isto se faz necessário a manutenção das instalações
prediais, para locomoção interno da movimentação das mercadorias,
trânsito de pessoas, caso em contrário haveria cratera dentro dos prédios, e
principalmente nas granjas suínos onde referidos animais são roedores e
por questão fito sanitários devem ser mantidos em condições ideias o piso
das pocilgas.
O mesmo se aplicas as máquinas lavadores, cujo função é manter os
ambientes limpos para evitar a proliferação de pragas e doenças,
protegendo os ambientes para armazenar, beneficiar grãos ou na criação
de suínos, por questões de saúde pública e normas ambientais
internacionais.
Dada a singela justificativa para a glosa, bem como a sua manutenção, que
em nenhum momento adentrou o processo produtivo da Recorrente,
entendo que o requisito legal que exige, que as máquinas, os
equipamentos sejam passíveis de ativação e que sejam empregados na
produção, tendo sido atendido o ônus probatório em relação aos itens
descritos e contextualizado pela Recorrente: máquinas de cortina guincho;
ventiladores (peças do equipamento); bombas de inocência; lavadores e
varredora de piso e máquina de pré-limpeza. Ressalvando, desde que
observados os requisitos da lei, quanto ao eventual direito à depreciação.
Em relação a betoneira portátil; porta vectorflex, secador de gás, chuveiro
e lava olhos e fragmentadora aurora, a recorrente não detalha em seu
recurso a sua essencialidade e relevância como o fez nas rubricas
mencionadas no destaque do recurso.
Concluo pelo parcial provimento para máquinas de cortina guincho;
ventiladores (peças do equipamento); bombas de inocência; lavadores e
Fl. 1803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
58
varredora de piso e máquina de pré-limpeza. Ressalvando, desde que
observados os requisitos da lei, quanto ao eventual direito à depreciação.
5.10 BENFEITORIAS SOBRE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - EDIFICAÇÕES
A glosa foi mantida sob o fundamento de que o art. 6o da Lei no
11.488/2007, prevê a possibilidade de desconto dos créditos no prazo de
24 meses na hipótese de edificações incorporadas ao ativo imobilizado,
adquiridas para utilização na produção de bens ou na prestação de
serviços. E o § 5o do mesmo artigo, estabelece que o crédito pode ser
descontado apenas em relação a gastos efetuados na aquisição de
edificações novas ou na construção de edificações.
Durante a fiscalização, teria sido verificada a apuração de crédito sobre
itens como “câmeras”, “melhorias escritório”, “portas pantográficas”, não
sendo possível enquadrar como aquisição de edificação nova, nem
construção de edificação, mas sim em benfeitorias efetuadas em
edificações já existentes.
Em sede de recurso, a Recorrente aponta as seguintes benfeitorias:
No caso em questão diversas benfeitorias foram realizadas, como
instalação de rack ponto de rede elétrico no laboratório UFR, materiais
diversos para reforma de cuba nos silos de reprocesso, monitoramento na
UDR, cerca de alambrado, ampliação de chaminé caldeira, ampliação RTD-
20 silomax, ampliação de instalações elétricas em barracão de produção e
escritórios, barramento de cobre para instalação elétrica do moinho, cerca
para depósito da fábrica, concreto usinado na base do silo, exaustor axial,
fechamento da casa compressora de ar, infraestrutura de TI e telefonia,
instalação elétrica de sistemas de ar e ventilação industrial, instalação de
exaustores de barracão defensivos, instalação máquina UHT, sistema de
drenagem, sistema de eliminação de perdas, instalações elétricas dos
barracões e unidade velha de Itabera e Ponta Grossa, sistema de exaustão
astral, laboratório Nirs, instalação UBS da estação de tratamento de
sementes, muros de arrimo, piso endurit nas baias de recepção, piso na
casa de máquinas da camara fria, recuperação de piso de silo, rede de
comunicação laboratório nirs, rede estabilizada computadores falling
number, reforma quadro de comnado, revestimento em endurti, sistema
de alarme paradox, substituição telhado, tábuas de pinus e vigamento
cobertura granja experimental de suínos.
Nesse contexto, insiste que a apuração de créditos no prazo de vinte e
quatro meses refere-se não a edificações, mas a benfeitorias efetuadas em
imóveis próprios, que amparo legal no art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, verbis:
Fl. 1804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
59
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo,
inclusive de mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;”
Cita ainda a Solução de Consulta Cosit n. 98, de 25 de março de 2019, como
também o art. 6o, da Lei no 11.488/2007, que estabelece a possibilidade de
utilização do crédito de custos com benfeitorias em 24 (vinte e quatro)
meses:
Art. 6o As pessoas jurídicas poderão optar pelo desconto, no prazo de 24
(vinte e quatro) meses, dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins de que tratam o inciso VII do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e o inciso VII do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, na hipótese de edificações incorporadas ao ativo
imobilizado, adquiridas ou construídas para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Os créditos de que trata o caput deste artigo serão apurados mediante
a aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2o da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, ou do art. 2o da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, conforme o caso, sobre o valor correspondente a
1/24 (um vinte e quatro avos) do custo de aquisição ou de construção da
edificação.
§ 2o Para efeito do disposto no § 1o deste artigo, no custo de aquisição ou
construção da edificação não se inclui o valor:
I - de terrenos;
II - de mão-de-obra paga a pessoa física; e
III - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das
contribuições previstas no caput deste artigo em decorrência de imunidade,
não incidência, suspensão ou alíquota 0 (zero) da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins.
§ 3o Para os efeitos do inciso I do § 2o deste artigo, o valor das edificações
deve estar destacado do valor do custo de aquisição do terreno, admitindo-
se o destaque baseado em laudo pericial.
§ 4o Para os efeitos dos incisos II e III do § 2o deste artigo, os valores dos
custos com mão-de-obra e com aquisições de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento das contribuições deverão ser contabilizados em subcontas
distintas.
Fl. 1805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
60
§ 5o O disposto neste artigo aplica-se somente aos créditos decorrentes
de gastos incorridos a partir de 1o de janeiro de 2007, efetuados na
aquisição de edificações novas ou na construção de edificações.
§ 6o Observado o disposto no § 5o deste artigo, o direito ao desconto de
crédito na forma do caput deste artigo aplicar-se-á a partir da data da
conclusão da obra. (g.n)
Do próprio teor do dispositivo legal citado, verifica-se o descabimento
parcial, haja visto à indicação de “benfeitorias”, ou seja, por não se tratar
de edificações novas ou de construções de edificações, não é possível o
desconto acelerado no prazo de 24 meses, de modo que os créditos devem
ser calculados de acordo com a depreciação em função do prazo de vida
útil do bem, seguindo a regra geral prevista no art. 3o, VII, § 1o, III, da Lei no
10.833/2003.
Conforme alertado desde a etapa de fiscalização, reforçado pela instância
de piso, o próprio dispositivo legal apontado faz referência direta a
“edificações” incorporadas ao ativo imobilizado, não havendo previsão de
sua aplicação no caso de “benfeitorias”. Por conseguinte, a apuração de
créditos em relação às referidas benfeitorias deveria ser efetuada de
acordo com a regra geral prevista no art. 3o, VII, § 1o, III, da Lei no
10.833/20032, isto é, sobre o valor dos encargos de depreciação do bem,
determinados de acordo com a taxa fixada pela RFB em função do prazo de
vida útil do bem.
Nesse sentido, cita-se decisão recente:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS.
DEPRECIAÇÃO
ACELERADA.
CRÉDITOS.
DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE. O desconto de créditos sobre os
custos/despesas com encargos de depreciação acelerada de bens do ativo
imobilizado, utilizados nas atividades da empresa, no prazo de 48 (quarenta
e oito) meses, aplica-se somente a máquinas e equipamentos e, no prazo
de 24 (vinte e quatro) meses, a edificações novas e a construções de
edificações.
FRETES. OUTRAS SAÍDAS. CRÉDITOS. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE. As
despesas incorridas com fretes para o transporte de mercadorias não
identificadas, denominadas “outras saídas” não dão direito ao desconto de
créditos da contribuição. FRETES. FORMAÇÃO DE LOTE. EXPORTAÇÃO.
DEPÓSITO FECHADO OU ARMAZÉM GERAL. CRÉDITOS. É permitido o
desconto de crédito da contribuição em valores pagos a título de fretes
para formação de lotes de exportação e fretes pagos a título de transporte
de produtos para depósitos fechados ou armazéns gerais, em função de os
Fl. 1806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
61
mesmos se enquadrarem no conceito de insumos, por comporem o custo
da operação de venda, previsto no artigo 3o, IX, da Lei no 10.833/2003.
(Acórdão no 3301-012.748 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária. Sessão de 28 de junho de 2023.
Isto posto, devem ser integralmente mantidas as glosas.
5.11 PROJETO ALSAFE E PROJETO MANIFOLD
Nesse ponto, as glosas referem-se aos itens descritos como “Instalações
Alsafe II”, “Instalações Projeto Manifold” e “Instalações Elétricas Projeto
Manifold”, tendo em vista que não foram apresentados esclarecimentos,
apesar da intimação realizada para esse fim. Veja-se:
Na manifestação de inconformidade, o contribuinte alega que se se trata de
bens incorporados ao ativo imobilizado. Contudo, não apresentou nenhum
esclarecimento mais aprofundado. Apenas requereu o direito de apresentar
documentos posteriormente.
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente informou tratar-se de
bens incorporados ao ativo imobilizado, contudo, segundo a DRJ, não teria
apresentado nenhum esclarecimento mais aprofundado.
No recurso, informa que os custos incorridos foram realizados na Usina de
Beneficiamento de Leite - UBL, apresentando a título exemplificativo:

E acrescenta que o Projeto Alsafe-II consistiria na instalação de um Tanque
Asséptico, enquanto o Projeto Manifold seria relativo a um conjunto de
válvulas e linhas assépticas necessárias para interligar a planta aos novos
equipamentos e flexibilizar a produção, conforme excertos reproduzidos
abaixo:
O projeto Alsafe-II consiste na instalação de um Tanque Asséptico
interligado ao Esterilizador para acondicionamento de produtos de forma
estéril por até 48 horas.
Este tanque proporciona aumento na confiabilidade de produção e também
na qualidade do produto, visto que sem o mesmo é necessário entrar em
esvaziamento/enchimento/recirculação sempre que a linha de envase tem
uma parada.
A instalação do mesmo foi viabilizada devido à crescente demanda de
produtos formulados com valor agregado.
Fl. 1807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
62
O projeto Manifold é ligado ao outro projeto relatado neste recurso, tendo
em vista que se trata de um conjunto de válvulas e linhas assépticas
necessárias para interligar a planta aos novos equipamentos e flexibilizar a
produção.
O projeto em questão foi viabilizado devido ao aumento no portifólio de
produtos e aumento no recebimento de leite na planta.
Colaciona ainda notas fiscais de serviços e aquisição de bens que
demonstrariam a incorporação ao ativo imobilizado para o uso no processo
produtivo do beneficiamento e tratamento do leite, em razão da
necessária instalação de novo maquinário para aumentar a produção e
qualidade do produto comercializado:

Fl. 1808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
63

Entendo pela admissibilidade de provas juntadas depois da manifestação
de inconformidade. Ademais, considerando o acesso à planilha que conta
com a descrição dos bens, durante a etapa de fiscalização, e uma vez que,
ao contrário do tópico anterior, não restou questionado o vínculo com o
processo produtivo, ou ainda o prazo e a forma correta de apuração dos
encargos de depreciação, entendo que não haja óbice ao reconhecimento
dos créditos, por terem sido juntados aos autos elementos de prova cuja
ausência foi suscitada como único obstáculo da liquidez e certeza dos
créditos pleiteados.
Finalmente, reconheço que os documentos não foram analisado pelo juízo
de primeira instância, contudo, entendo que, ratificando-se o
enquadramento como bens do ativo imobilizado, a apreciação não implica
em supressão de instância, tratando-se de documentos fiscais, de modo
que é possível prosseguir com o julgamento nesta matéria, em harmonia
com os princípios da economia processual e da causa madura.
Em suma, entendo que a instrução na segunda instância supera a carência
probatória existente, utilizando-me como referência o seguinte julgado
prolatado com fulcro no art. 1013, § 3o2, inciso I, do Código de Processo

2 Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

...

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485 ;
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
64
Civil, que traz critérios para considerar o processo em condições de
imediato julgamento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/10/2000
CARÊNCIA PROBATÓRIA. PRELIMINAR SUPERADA. TEORIA DA CAUSA
MADURA. Superada a carência probatória arguida pela DRJ, e não sendo
caso de nulidade do acórdão a quo, cabível a análise das provas em
segunda instância, nos termos do art. 1013, § 3o, inciso I, do Código de
Processo Civil, se não houver mais a necessidade de instrução probatória.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PER/DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR OU
INDEVIDO DE TRIBUTO. Caracterizado o pagamento a maior ou indevido da
contribuição, o contribuinte tem direito à repetição do indébito, segundo o
disposto no art. 165, I, do Código Tributário Nacional (CTN), uma vez
comprovada a sua certeza e liquidez. (Acórdão no 3402-010.971 – 3a Seção
de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão de 24 de agosto de
2023)
Isto posto, entendo pela reversão da glosa relacionada a “Instalações
Alsafe II”, “Instalações Projeto Manifold” e “Instalações Elétricas Projeto
Manifold”, no tocante aos itens devidamente comprovados por meio dos
documentos acostados ao recurso e desde que no prazo e a forma correta
de apuração dos encargos de depreciação.
5.12 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
Neste ponto, a glosa se refere a valores de “contribuição para iluminação
pública”, e “demanda contratada” e “custo de disponibilização do
sistema”, que segundo a DRJ não poderiam ser objeto de creditamento,
sendo possível reconhecer apenas o direito ao crédito referente a energia
elétrica consumida, nos termos do art. 3o, IX, da Lei no 10.637/2002, e o
art. 3o, III, da Lei no 10.833/2003:
Portanto, mostra-se correta a glosa dos créditos apurados pela interessada
em relação aos valores constantes das faturas de energia elétrica

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Fl. 1810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
65
concernentes a “contribuição para iluminação pública”, “demanda
contratada” e “custo de disponibilização do sistema”.
Não procede a alegação de que a autoridade fiscal deveria ter se
aprofundado na análise do contrato de fornecimento de energia para saber
se a “demanda contratada” foi ou não efetivamente utilizada.
Ora, a existência de valores discriminados nas faturas como “demanda
contratada” indicam que não se trata de energia efetivamente consumida.
Essa informação é suficiente para justificar a glosa. Caberia à contribuinte
apresentar prova em contrário, ou seja, demonstrar que o valor em questão
se refere a energia consumida.
A Recorrente defende se enquadrar como “consumidor intensivo”, cuja
atividade necessita de alta tensão:
Primeiramente, cumpre explicitar que a demanda contratada surgiu para
suprir as necessidades dos chamados consumidores intensivos, indústrias,
“shopping centers” e outras pessoas jurídicas que, por sua atividade,
necessitam de uma alta tensão, como no caso da Recorrente.
Dessa forma, é necessária uma rede de alta potência, com linhas de
transmissão que operam em alta tensão e condutores com grandes bitolas.
Isto porque, quanto mais intenso é o consumo da energia em dado espaço
de tempo, maior é a potência utilizada e, consequentemente, a intensidade
do fluxo da energia.
Como a intensidade do consumo depende da potência do aparelho em
funcionamento e do tempo em que permanece ligado, quanto maior é a
carga instalada, maiores serão os investimentos necessários para que a
rede possa suportar um intenso fluxo da energia, segundo as peculiares
necessidades de cada consumidor.
No caso da agroindústria é evidente que o consumo e necessidade de
disponibilidade de energia é necessária em grande quantidade.
Reproduz ainda trechos da Nota Técnica no 115/2005 de 18/4/05 da Aneel,
que definiria a metodologia para as concessionárias, permissionárias e
autorizadas de distribuição adicionarem à tarifa de energia elétrica
homologada pela ANEEL os percentuais relativos ao PIS/PASEP e a COFINS,
em razão das alíquotas destes tributos terem sofrido alterações
representativas, com a alteração da sistemática de apuração dos referidos
tributos, sistema cumulativo para o não cumulativo:
“considerando a decisão da Diretoria da ANEEL na 9a Reunião Pública
Ordinária, realizada em 14/03/2005 (Processo n° 48500.003826/04-03), que
aprovou por unanimidade o modelo de aditivo ao contrato de concessão,
que entre outros aspectos excluiu o PIS/PASEP e a COFINS do cálculo das
receitas das concessionárias, permissionárias e autorizadas de distribuição
Fl. 1811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
66
de energia elétrica, doravante denominadas como “agentes de
distribuição”, a presente Nota Técnica tem como objetivo propor: a)
metodologia para inclusão às tarifas homologadas pela ANEEL dos valores
devidos pelos agentes de distribuição a título de PIS/PASEP e COFINS; e b)
critérios e metodologia a serem observadas pelos agentes de distribuição
para cálculo e validação pela fiscalização/ANEEL, dos impactos positivos
ou negativos, decorrentes da majoração das alíquotas e alteração do
sistema de apuração do PIS/PASEP e da COFINS, desde dezembro/2002,
até a exclusão desses tributos da tarifa”.
Mais a frente a referida nota técnica prevê:
...
“IV. METODOLOGIA E CRITÉRIOS 19. As alíquotas efetivas do PIS/PASEP e
da COFINS serão apuradas pelos agentes de distribuição, para serem
adicionadas ao valor da tarifa homologada pela ANEEL, conforme a
seguinte metodologia: - Para os agentes de distribuição que migraram do
sistema cumulativo para o não cumulativo, apurar a base de cálculo e as
alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS com os dados a seguir discriminados 1.
Base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS Composição
da base para cálculo do PIS/PASEP e da COFINS no mês de referência Valor
em R$ (1) Receita de Fornecimento (2) Receita de Suprimento (3) Receita
de Uso do Sistema de Distribuição (4) Total da Receita (1 + 2 +3) (5) Total de
Créditos (6) Base para cálculo do PIS/PASEP e da COFINS – (4 – 5)
2.Apuração das alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS Apuração das Alíquotas
no mês de referência Valor / Percentual (1) Total da Receita (apurada na
linha 4 do quadro anterior) (2) Base para cálculo do PIS/PASEP (Receita –
Créditos) (3) Base para cálculo da COFINS (Receita – Créditos) (4) Valor do
PIS/PASEP apurado (1,65% x Base para cálculo do PIS/PASEP (2)) (5) Valor
da COFINS apurada (7,6% x Base de cálculo da COFINS (3)) (6) Alíquota
efetiva do PIS/PASEP (4 / 1) (7) Alíquota efetiva da COFINS (5 / 1) 3. As
alíquotas apuradas no quadro anterior (mês de referência), deverão ser
utilizadas conforme tabela estabelecido a seguir: Mês de Referência Mês de
utilização das alíquotas Janeiro Março Fevereiro Abril Março Maio Abril
Junho Maio Julho Junho Agosto Julho Setembro Agosto Outubro Setembro
Novembro Outubro Dezembro Novembro Janeiro Dezembro Fevereiro 20.
Apurada a alíquota e definida a forma de aplicação, os agentes de
distribuição deverão utilizar as seguintes fórmulas, conforme a opção
tributária e ou a forma de constituição da empresa. - Agentes de
distribuição sob o regime do sistema de apuração não cumulativo do
PIS/PASEP e da COFINS: Valor com a inclusão das alíquotas do PIS/PASEP e
da COFINS = Tarifa homologada pela ANEEL (1- (Alíquotas efetivas do
PIS/PASEP + COFINS)) - Agentes de distribuição que permanecem com a
alíquota cumulativa, ou, seja fixa: Valor com a inclusão das alíquotas do
PIS/PASEP e da COFINS = Tarifa homologada pela ANEEL (1- (Alíquotas
Fl. 1812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
67
nominais do PIS/PASEP + COFINS)) - Agentes de distribuição enquadrados
como cooperativas que possuem consumidores não associados à
cooperativa: Valor com a inclusão das alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS =
Tarifa homologada pela ANEEL (1- (Alíquotas nominais do PIS/PASEP +
COFINS)) 24. Os agentes de distribuição enquadrados como cooperativas,
que por ações judiciais em função de interpretação da legislação não vêem
calculando e recolhendo o PIS/PASEP e a COFINS dos consumidores
associados, não deverão adicionar às tarifas homologadas pela ANEEL os
percentuais relativos aos citados tributos.”
Em precedente recente neste CARF, a Turma 3401 em decisão proferida
em setembro/2022, reverteu a glosa sobre o dispêndio com a demanda
contratada por não constituir “opção ou uma discricionariedade do
consumidor, pois tem caráter obrigatório, cujo intuito é o não
comprometimento do próprio funcionamento do estabelecimento, tendo
também caráter social, uma vez que o sistema elétrico se encontra
concebido de forma a atender satisfatoriamente a toda a sociedade”, de
relatoria ex-Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco no
Acórdão no 3401-010.649 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária.
Assim, utilizo-me de alguns excertos do bem fundamentado voto como
razões de decidir:
A Fiscalização, amparada no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e no
inciso III do art. 3o da Lei no 10.833/20032, concluiu que o direito ao crédito
sob comento se restringia à energia elétrica efetivamente consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica. Nesse sentido, no entendimento do
agente fiscal, tal direito não se estendia ao valor total da fatura de energia
elétrica, pois deviam ser glosados os créditos relativos às rubricas
identificadas como “taxas de iluminação pública”, “demanda contratada”,
“juros”, “multa”, dentre outros, por se encontrarem dissociadas da energia
elétrica efetivamente consumida.
Em relação à demanda contratada, a decisão de permitir o desconto de
crédito em relação a ela se deveu ao fato de que se tratava de dispêndio
imanente ao consumo de energia elétrica e não um acréscimo decorrente
da mora no pagamento ou um tributo instituído pelo poder público.
A demanda contratada é conceituada como a “demanda de potência ativa a
ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no
ponto de entrega, conforme valor e período de vigência fixados em
contrato, e que deve ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante
o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW)”3, nos termos da
Resolução Normativa Aneel no 401, de 9 de setembro de 2010.
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
68
A “demanda contratada se aplica a unidades ligadas à alta tensão (Grupo A)
e é utilizado como parâmetro no contrato de fornecimento de energia
elétrica da unidade consumidora. Isto traz um compromisso do consumidor
de alta tensão em se manter dentro dos limites de demanda contratada
especificada em contrato. Evitando-se assim que haja uma sobrecarga no
sistema por falta de planejamento por parte do consumidor em relação à
sua demanda contratada de energia.” Havendo consumo superior ao
contratado, “a concessionária cobrará uma multa pelo excesso, em que a
tarifa aplicada será 3x o valor da demanda “normal” vigente.”
Constata-se, portanto, que o dispêndio com a demanda contratada não se
refere a uma opção ou uma discricionariedade do consumidor, pois tem
caráter obrigatório, cujo intuito é o não comprometimento do próprio
funcionamento do estabelecimento, tendo também caráter social, uma vez
que o sistema elétrico se encontra concebido de forma a atender
satisfatoriamente a toda a sociedade.
Nesse sentido, em relação às faturas de energia elétrica, afasta-se a glosa
do crédito decorrente da demanda contratada.
A disponibilização de potência mínima, portanto, configura imposição da
ANEEL no tocante à quantidade de potência que a distribuidora deve
assegurar, tendo como parâmetro o perfil de consumo, cuja contratação
depende, intrínseca e fundamentalmente, o processo produtivo da
Recorrente, ou seja, a demanda contratada, não apenas integra, como
constitui elemento estrutural e inseparável do processo produtivo,
impassível de subtração, atendendo aos critérios da relevância e
essencialidade.
Ainda que o referido voto tenha se limitado à análise do crédito relativo à
demanda contratada, entendo que a mesma lógica de enquadramento
como insumo aplica-se ao custo efetivamente suportado pela Recorrente
no tocante à disponibilização do sistema, haja visto que quanto maior a
demanda de potência do consumidor, maior o investimento necessário
para a disponibilização da energia, mantendo-se o adequado
dimensionamento de redes, transformadores, por exemplo.
Para não ficar apenas no precedente citado, trago o Acórdão 3201-
007.437, desta Turma, em sessão realizada em 17/11/2020, sob outra
formação, onde acompanhei o Relator, ex-Conselheiro Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, dando provimento, no qual passo reproduzir a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
69
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE JUDICIAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições, o conteúdo semântico de
insumo é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do
que aquele da legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em
sede de recurso repetitivo, veio ao encontro da posição intermediária
desenvolvida na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no
Art. 62 do Regimento Interno deste Conselho, tem aplicação obrigatória.
ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITO. DEMANDA CONTRATADA. POSSIBILIDADE.
O dispêndio com a demanda contratada, incluído na fatura de energia, é
inerente ao consumo da energia elétrica, tem caráter obrigatório e é uma
forma de garantir o seu fornecimento, razão pela qual ele deve ser
considerado para fins de aproveitamento de crédito da contribuição não
cumulativa.
(...)
Contudo em relação à Contribuição para Iluminação Pública, recorro
novamente ao Acórdão no 3201-007.437, no qual foi mantida a glosa, onde
“Em votação sucessiva, durante a sessão, a maioria votou por reverter
somente a glosa sobre a demanda contratada. Logo, as glosas sobre os
custos acessórios foram mantidas, considerando que a legislação não
autoriza o desconto de crédito em relação a tais dispêndios”.
Portanto, não assiste razão à Recorrente em sua irresignação, pois mesmo
considerando a interpretação vigente para o conceito contemporâneo de
insumo, não se coaduna com a ideia de essencial ao seu processo
produtivo, e, assim, ser suscetível de geração de crédito a despesa relativa
à taxa de iluminação pública.
Assim, entendo incorreta a glosa dos créditos apenas em relação aos
valores constantes das faturas de energia elétrica concernentes à
“demanda contratada” e custo de disponibilização do sistema.
5.13 CRÉDITO PRESUMIDO BATATA
A Recorrente pretende apurar crédito presumido relativo à aquisição de
batatas utilizadas para a produção de batatas fritas classificadas no código
NCM 2005.20.00, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004:

Fl. 1815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
70
No entanto, o produto não consta do rol listado no dispositivo, a seguir
transcrito:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00,
18.01, 18.03,1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão
deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem
vegetal, classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos
códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM; (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Para defender a fruição do crédito presumido, afirma a Recorrente que o
rol de mercadorias teria caráter meramente exemplificativo, considerando-
se a batata como um insumo aplicado e integrado a tantos outros insumos
que vêm a compor o produto final da Recorrente, a partir de uma
interpretação finalística do princípio da não cumulatividade, não repetindo
em sede de recurso a alegação quanto ao suposto equívoco na
classificação, trazida na manifestação de inconformidade:
Com o devido respeito, a normatividade do “crédito presumido” em relação
à aquisição de batatas não é um rol taxativo em relação ao produto
produzido pelo contribuinte.
A Recorrente atende todos os requisitos para fruição do crédito presumido
pela aquisição da batata junto ao produtor pessoa física, tendo em vista ser
Fl. 1816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
71
uma empresa agroindustrial e que industrializa a batata produzindo um
novo produto com destinação a alimentação humana.
Nesse sentido, a Lei no 10.925, que permite o creditamento de PIS/COFINS
em diferentes percentuais, determina que seja observado o produto final
para que ocorra a devida incidência das contribuições, como também a
finalidade que motivou da sua concessão, que é a redução do custo
tributário para quem produz alimento.
Em outras palavras, a legislação do Cofins e da Contribuição ao PIS não
atrela que o crédito deva ser efetuado tomando-se por referência o
tratamento dado a operação anterior, mas, sim, a destinação que é dada ao
insumo dentro do processo produtivo do contribuinte que realizará o
crédito.
Nesse sentido, a batata é um insumo aplicado na produção de produtos
tributados, pois os mesmos se integram a tantos outros insumos que vem a
compor o produto final da Recorrente, como por exemplo a batata frita e
outros derivados.
Cumpre, também, salientar que o inciso III, do §3o do art. 8o, da Lei no
10.925, permite a possibilidade de crepitamento: onde a batata in natura se
caracteriza como um insumo para a produção, do produto tributado,
mesmo que seja na NCM 2005.20.200, e que é a que consta nos
documentos fiscais. Vejamos:
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo
será determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas
aquisições, de alíquota correspondente a: (Vide Medida Provisória no 582,
de 2012) (Vide Medida Provisória no 609, de 2013) (Vide Lei no 12.839, de
2013)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002 , e 10.833, de 29 de dezembro de
2003 , para os demais produtos. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
Nada obstante os argumentos lançados, a meu ver, assiste razão à
instância de piso ao afirmar que o núcleo da previsão normativa é a
produção de determinados produtos fabricados a partir da aquisição de
insumos, sendo que o item batata frita não está contemplado no art. 8o da
Lei no. 10.825/2004. Ou seja, a concessão do crédito presumido está
condicionada à produção dos tipos ali tipificados, classificados nas NCM
listadas e destinados à alimentação humana ou animal. Logo, se o produto
final não atender a tais critérios, não haverá direito ao crédito.
No tocante ao pedido subsidiário, sequer justificado, no tocante à
permissão para o desconto de 35% (trinta e cinco por cento) de crédito
Fl. 1817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
72
presumido, descrito no inciso III, do §3o do art. 8o, da Lei no 10.925, o
mesmo não será analisado por se tratar de evidente inovação.
Dessa feita, a glosa deve ser mantida.
5.14 CRÉDITO PRESUMIDO - SOJA REMETIDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO
Nesta glosa, foi considerada indevida a apuração de crédito presumido
sobre a aquisição de soja in natura remetido à empresa Cargill Agrícola S/A
para produção, por encomenda, de “óleo bruto de soja degomado”. Ou
seja, neste caso embora o óleo de soja (posição 15.07 da NCM) esteja entre
os produtos listados no citado art. 8o da Lei no 10.925/2004, o crédito seria
concedido apenas para pessoas jurídicas que efetivamente “produzam” as
mercadorias ali discriminadas.
Resumidamente, a Recorrente defende que o termo “industrialização” não
diz respeito unicamente à hipótese em que o próprio contribuinte realize a
fabricação de sua mercadoria, alcançando também a industrialização por
encomenda, como operação que modifique o acabamento, a
apresentação, finalidade, aperfeiçoamento para consumo de respetivo
material. Além disso, a remessa da soja in natura para transformação em
óleo bruto degomado não poderia justificar a glosa, uma vez que o referido
óleo retornaria aos seus estabelecimentos, sendo utilizado na produção de
mercadorias de origem animal ou vegetal:
Em resumo, o que ocorre no processo produtivo da Recorrente é o
seguinte:
Primeiramente, a compra de soja in natura, na sequência os produtos são
remetidos para a industrialização na Cargil, em Ponta Grossa.
Após a industrialização é obtido o óleo de soja degomado, sendo este
produto vendido no mercado interno ou utilizado em produtos do processo
produtivo, já o sub produto desta operação, o “farelo de soja”, é devolvido
para a Recorrente.
Ao final, o farelo de soja recebido é utilizado como matéria prima na
industrialização das rações produzidas pelas fábricas, ou seja, é inegável
que é tanto o óleo quanto o farelo de soja são utilizados como insumos.
Ou seja, deve-se analisar destinação que é dada ao insumo dentro do
processo produtivo da contribuinte que realizará o crédito, tendo em vista
que a legislação do Cofins e da Contribuição ao PIS não atrela que o
crédito deva ser efetuado tomandose por referência o tratamento dado a
operação anterior, mas sim ao produto final, como já relatado no tópico
anterior do presente recurso.
Fl. 1818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
73
Nesse sentido, o sub produto da industrialização, o farelo de soja, é um
insumo aplicado na produção de produtos tributados, pois os mesmos se
integram a tantos outros insumos que vem a compor o produto final da
Recorrente, como por exemplo as rações.
Da própria descrição de suas atividades não é possível observar ter havido
qualquer industrialização, cujo enquadramento foi estabelecido pelo
Superior Tribunal de Justiça a partir da efetiva transformação de
mercadorias, de modo que, conforme destacado pelo Conselheiro Hélcio
Lafetá Reis3, “a empresa deve realizar processo de industrialização a partir
de grãos de soja, milho e trigo, transformando-os em outros (por exemplo:
óleo de soja, farelo de soja, leite de soja, óleo de trigo, farinha de trigo,
pães, massas, biscoitos, fubá, polenta etc.).”
A decisão faz referência ao seguinte julgado do STJ, que versava sobre o
crédito presumido da agroindústria disciplinado pelo inciso I do § 1o do art.
8o da Lei no 10.925/2004 , cujo conceito de “produção” deve alcançar
também a hipótese prevista no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002
e 10.833/2003:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ART. 8o, §§ 1o, I, E 4o, I, DA LEI N.
10.925/2004. CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS E COFINS. ATIVIDADE QUE DEVE
SE ENQUADRAR NO CONCEITO DE PRODUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A controvérsia veiculada nos autos diz respeito ao enquadramento das
atividades desenvolvidas pela sociedade empresária recorrida no conceito
de produção para fins de reconhecimento do direito aos créditos
presumidos de PIS e Cofins de que trata o art. 8o, §§ 1o, I, e 4o, I, da Lei n.
10.925/2004.
2. Depreende-se da leitura de referidos normativos que (a) têm direito ao
crédito presumido de PIS/PASEP e Cofins as pessoas jurídicas, inclusive
cooperativas, que produzam mercadorias a partir de grãos de soja, milho e
trigo adquiridos de pessoa física, cooperado pessoa física ou cerealista; e
que (b) os cerealistas não têm direito ao crédito presumido.
3. Conforme bem destacado no parecer do Ministério Público Federal nos
autos do REsp 1.670.777/RS, "pelos termos da lei (art. 8o, caput, da Lei
10.925/04), verifica-se que o legislador entende por produção a atividade
que modifica os produtos animais ou vegetais, transformando-os em
outros, tais, por exemplo, a indústria de doces obtidos a partir da
produção de frutas; a indústria de queijos e outros laticínios, obtidos a
partir do leite".

3 Acórdão no 3201-008.542 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 27/05/2021.
Fl. 1819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
74
4. Para fazer jus ao benefício fiscal, a sociedade interessada deve produzir
mercadorias, ou seja, deve realizar processo de industrialização a partir de
grãos de soja, milho e trigo adquiridos de pessoa física, cooperado pessoa
física ou cerealista, transformando-os em outros (v.g. óleo de soja, farelo de
soja, leite de soja, óleo de trigo, farinha de trigo, pães, massas, biscoitos,
fubá, polenta etc.).
5. A análise dos autos, bem como dos fatos delineados pelo Tribunal a quo,
denota que as atividades desenvolvidas pela recorrida – cadastro, pesagem,
coleta de amostra, classificação, descarga na filial, pré-limpeza, secagem,
limpeza, armazenagem, controle de qualidade, aeração e controle de
pragas – não ocasionam transformação do produto, enquadrando a
sociedade na qualidade de mera cerealista e atraindo a vedação de
aproveitamento de crédito a que se refere o § 4o, I, do art. 8o da Lei n.
10.925/1945.
6. Inaplicabilidade do óbice da Súmula 7/STJ, pois a solução da controvérsia
requer simples revaloração jurídica dos fatos já delineados pela Corte de
origem, que foi categórica ao afirmar que as atividades objeto de análise
para fins de creditamento em questão consistem apenas em cadastro,
pesagem, coleta de amostra, classificação, descarga na filial, pré-limpeza,
secagem, limpeza, armazenagem, controle de qualidade, aeração e controle
de pragas, segundo demonstrado. (REsp 1.681.189, j. 15/10/2019, rel. Min.
Og Fernandes – g.n.)
Esse também é o entendimento de outras Turmas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2010, 2011
AGROINDÚSTRIA.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
CRÉDITO
PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE. Até 31 de dezembro de 2011, enquanto
aplicadas as disposições do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, aos produtos
da posição 09.01 da NCM, a remessa de café in natura para terceiros, a fim
de que estes realizassem as atividades previstas no seu § 6o, não dava
direito à apuração do crédito presumido tratado no caput do mesmo artigo,
haja vista descumprir o requisito de que a pessoa jurídica adquirente do
insumo agrícola fosse a produtora da mercadoria destinada à venda.
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE CAFÉ IN NATURA. UTILIZAÇÃO.
COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO. De acordo com o Art. 7o-A da Lei no
12.599, de 2012, incluído pela Lei no 12.995, de 2014, o saldo do crédito
presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, apurado até 1o
de janeiro de 2012 em relação à aquisição de café in natura poderá ser
utilizado pela pessoa jurídica para compensação ou ressarcimento.
Fl. 1820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
75
(Acórdão no 3201-008.428 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária. Sessão de 26 de maio de 2021)
Sem razão a Recorrente especialmente porque, mais uma vez, não se
desincumbiu do dever de provar que realizou as atividades agroindustriais
sobre o óleo de soja que retornou ao seu estabelecimento para produção
de mercadorias de origem animal ou vegetal, tampouco evidenciou a
produção de quaisquer das mercadorias específicas previstas no rol do art.
8o da Lei no 10.925/2004, conforme explicitado no tópico anterior.
Por conseguinte, não havendo acréscimo nas razões recursais de qualquer
etapa nova em relação ao processo produtivo descrito anteriormente pela
própria Recorrente, desde a fiscalização e, por via de consequência, já
apreciado pela instância de piso, cujo excerto da decisão recorrida
reproduzo como razões de decidir:
No caso em que a produção é feita por terceiros, como ocorre no caso da
industrialização por encomenda, não é possível a apuração do crédito
presumido em questão, pois a situação de fato não se amolda ao
comando legal (que possibilita a apuração do crédito apenas para as
pessoas jurídicas que produzem a mercadoria).
A interessada alega que o termo “produzam” constante do art. 8o da Lei no
10.925/2004 não se restringe à hipótese em que o próprio contribuinte
realize a fabricação da mercadoria, pois de acordo com o art. 4o do Decreto
no 7.212/2010 (Regulamento do IPI) o termo “industrialização” abrange
qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o
acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe
para consumo.
Esse argumento não merece prosperar, pois em face do disposto no art.
108, I, do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66), a aplicação da
legislação do IPI por analogia só poderia ser cogitada na ausência de
disposição expressa na legislação do PIS e da COFINS, o que não ocorre no
caso, pois o 8o da Lei no 10.925/2004 contém todos os elementos
necessários para identificação das pessoas jurídicas autorizadas a apurar o
crédito presumido nele previsto.
Nesse sentido é o entendimento adotado pela Receita Federal do Brasil,
conforme se verifica na Solução de Consulta COSIT no 330, de 21/06/2017,
publicada no DOU em 27/06/2017, a qual tem por objeto a remessa de café
para industrialização por encomenda, mas cujos fundamentos podem ser
aplicados ao presente caso, pois se refere a período no qual a apuração de
crédito presumido na cadeia produtiva do café era disciplinada pelo art. 8o
da Lei no 10.925/20043.
...
Fl. 1821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
76
Por outro lado, a alegação de que o óleo de soja produzido pela Cargill
“volta para o estabelecimento da manifestante e acaba sendo aplicado no
seu processo de produção de mercadorias de origem animal ou vegetal”
não está comprovada. Nas descrições de processos produtivos
apresentadas pela interessada, não há menção à utilização de óleo de
soja.
De qualquer forma, não bastaria a demonstração de que o óleo de soja é
utilizado no processo produtivo de mercadorias de origem animal ou
vegetal, pois também seria necessário que se tratasse de produção de
alguma das mercadorias específicas previstas no rol taxativo do caput do
art. 8o da Lei no 10.925/2004. Assim, a eventual utilização do óleo de soja
na produção de batatas fritas, por exemplo, não possibilitaria a apuração
do crédito presumido (da mesma forma que ocorre com a aquisição de
batatas, conforme tratado no tópico anterior). (g.n)
Diante o exposto, as glosas devem ser mantidas.
5.15 CRÉDITO PRESUMIDO – LEITE
Conforme destacado pela instância de piso, na manifestação de
inconformidade não teriam sido refutadas as glosas sobre aquisições de
leite junto à Cooperativa (notas fiscais não encontradas), nem para a glosa
relativa às aquisições junto às empresas (pessoas jurídicas não exercem
atividade agropecuária, nem atividades de transporte, resfriamento e
venda a granel de leite in natura).
Naquela manifestação, a discordância, portanto, estaria restrita à glosa das
aquisições de leite in natura destinado à revenda. Nesse ponto, a
Recorrente teria alegado que comercializa o leite na forma pré-beneficiada
e na forma de leite concentrado e creme de leite, portanto não se trataria
de mera revenda de mercadorias, mas sim de venda de produtos
resultantes da industrialização do leite, a autorizar o enquadramento na
hipótese de apuração de crédito presumido prevista no art. 8o da Lei no
10.925/2004.
Já no recurso, a Recorrente não contesta a glosa relativa à revenda, mas
traz longo arrazoado no sentido de tentar demonstrar as referidas
empresas se enquadram como atividade agropecuária, bem como também
exercem cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e
venda a granel de leite in natura, nos termos do art. 8o, da Lei no
10.925/04. Essas alegações estão em sentido contrário ao que foi exposto
na decisão recorrida, veja-se:
O contribuinte não apresentou questionamentos para a glosa relativa às
aquisições de leite junto à Cooperativa Escola dos Alunos do Centro
Fl. 1822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
77
Estadual de Educação Profissional Olegário Macedo Ltda (notas fiscais não
encontradas), nem para a glosa relativa às aquisições junto às empresas
Laticínios Silvestre Ltda, Laticínios Qualitat Indústria e Comércio e Laticínios
Ruhban Ltda (pessoas jurídicas não exercem atividade agropecuária, nem
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura).
Segundo se depreende da manifestação de inconformidade, a discordância
do contribuinte, no que tange ao crédito presumido do leite, restringe-se à
glosa das aquisições de leite in natura destinado à revenda. Nesse ponto, o
contribuinte alega que comercializa o leite na forma pré beneficiada e na
forma de leite concentrado e creme de leite, portanto não se trataria de
mera revenda de mercadorias, mas sim de venda de produtos resultantes
da industrialização do leite, o que permite o enquadramento na hipótese de
apuração de crédito presumido prevista no art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Essa alegação é improcedente, pois a glosa recaiu apenas sobre o crédito
presumido apurado sobre a aquisição de leite que foi destinado à revenda
na forma in natura, circunstância que foi apurada pela fiscalização
mediante análise das notas fiscais eletrônicas correspondentes a essas
operações (notas fiscais de saída com descrição da mercadoria “LEITE IN
NATURA” e com indicação do CFOP 5120 – Venda de mercadoria adquirida
ou recebida de terceiros entregue ao destinatário pelo vendedor
remetente, em venda a ordem). (grifei)
As aquisições de leite que tiveram as destinações mencionadas na
manifestação de inconformidade, ou seja, que resultaram na produção de
leite pré-beneficiado, leite concentrado e creme de leite (notas de saída
com CFOP 5101 ou 6101 – Venda de produção do estabelecimento), nem
sequer foram objeto de glosa.
Conforme já mencionado neste voto, a apuração do crédito presumido é
permitida apenas na hipótese de aquisição de insumos destinados à
produção das mercadorias citadas no caput do art. 8o da Lei no
10.925/2004, o que não abrange, evidentemente, as aquisições de
produtos destinados à revenda. Nesse contexto, mostra-se absolutamente
acertada a glosa relativa à aquisição de leite destinado à revenda na forma
in natura.
Diante do acima exposto, sendo a glosa sobre o crédito presumido apurado
sobre a aquisição de leite que foi destinado à revenda na forma in natura
(CFOP 5120 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
entregue ao destinatário pelo vendedor remetente, em venda a ordem), a
argumentação recursal não faz sentido, visto que não trouxe aos autos
provas a contrariar a afirmativa de que o leite adquirido in natura foi
revendido também in natura.
Fl. 1823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
78
Conforme exposto no destaque acima citado, em colaboração com o que
consta no artigo 8o da Lei no 10.925/2004, o crédito presumido é devido na
aquisição de insumos destinados à produção de mercadoria, não havendo
o que se falar em crédito no caso de mera revenda. Vejamos a legislação:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00,
18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão
deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de:
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda:
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no
inciso II do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput
do art. 8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa
referidas no inciso III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
Assim, concluo por manter a glosa.
6. DO DIREITO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - SELIC
A Recorrente reitera o pedido de aplicação da taxa Selic sobre o direito
creditório solicitado ser devida a correção monetária ao creditamento
quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência
ilegítima do Fisco.
A possibilidade de aplicação da taxa Selic sobre os créditos objeto de
pedido de ressarcimento, acumulados em razão da não cumulatividade foi
objeto do REsp no 1.767.945/PR, julgado em 12/02/2020 pelo STJ sob o rito
Fl. 1824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
79
dos recursos repetitivos, com Acórdão publicado em 06/05/2020 e
transitado em julgado em 28/05/2020, nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE
PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE
OBSTACULIZADO
PELO
FISCO.
SÚMULA
411/STJ.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
TERMO
INICIAL.
DIA
SEGUINTE
AO
EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA LEI N.
11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES
DO CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais,
derivados do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes
diretrizes: (a) "A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI
decorrentes do princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos
escriturais), por ausência de previsão legal" (REsp 1.035.847/RS, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/08/2009 - Tema 164/STJ); (b) "É
devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao
seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula
411/STJ); e (c) "Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à
vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento
do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do
protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente
controvérsia cinge-se à "Definição do termo inicial da incidência de
correção monetária no ressarcimento de créditos tributários escriturais: a
data do protocolo do requerimento administrativo do contribuinte ou o dia
seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n.
11.457/2007".
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter
por termo inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso
legalmente concedido ao Fisco para a apreciação e análise da postulação
administrativa do contribuinte. Efetivamente, não se configuraria adequado
admitir que a Fazenda, já no dia seguinte à apresentação do pleito, ou seja,
sem o mais mínimo traço de mora, devesse arcar com a incidência da
correção monetária, sob o argumento de estar opondo "resistência
ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora, nenhuma oposição ilegítima
se poderá identificar na conduta do Fisco em servirse, na integralidade, do
interregno de 360 dias para apreciar a pretensão ressarcitória do
contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento
de crédito escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de
360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
80
5. Precedentes: (...)
6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento
de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo
ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".
7. Resolução do caso concreto: recurso especial da Fazenda Nacional
provido.
Assim, assiste razão à Recorrente em razão da tese firmada de que
configura oposição ilegítima ao aproveitamento do crédito escritural de
PIS/COFINS o descumprimento pelo Fisco do prazo legal de 360 dias,
passando a serem devidos juros, à taxa Selic, a partir do 361o dia
subsequente ao da protocolização do pedido.
O referido julgado analisou a vedação ao cômputo de atualização
monetária ou juros prevista no art. 13 da Lei no 10.833/03 (aplicável ao PIS,
por força do inciso VI do art. 15 da Lei no 10.833/03), a qual foi replicada
pela Súmula CARF n° 125, aprovada em 03/09/18, isto é, em data anterior
à do REsp no 1.767.945/PR:
“No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI,
da Lei no 10.833, de 2003.”
A Súmula CARF no 125 veio a ser revogada, conferindo-se interpretação
compatível com o REsp no 1.767.945/PR, ao qual o colegiado também está
vinculado, por força regimental, consoante destacado pelo Conselheiro
Marcelo Costa Marques d’Oliveira em seu voto, que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITOS DE PIS. SERVIÇOS DE PLANTIO E ADUBAÇÃO Os serviços de
plantio e adubação são imprescindíveis à atividade florestal, por meio da
qual será extraída a madeira, matéria-prima do processo produtivo. Este
também é o novo entendimento da RFB, manifestado por meio do PN
COSIT/RFB no 05/2018, que passou a admitir créditos obre dispêndios com
a plantação, mantendo a vedação ao cômputo dos encargos de exaustão.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. JUROS SELIC Nos termos do REsp no
1.767.945/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, são devidos juros
Selic sobre o pedido de ressarcimento de créditos escriturais de PIS e
COFINS, a partir do 361o dia subsequente ao da protocolização do pedido. A
demora em proferir decisão configura oposição ilegítima. A vedação à
incidência de juros prevista na Súmula CARF no 125 e no art. 13 da Lei no
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
81
10.833/03 aplicar-se-á tão somente quando o Fisco não opuser resistência
ilegítima ao aproveitamento do crédito. (Acórdão no 3001-001.911 – 3a
Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária. Sessão de 16/06/2021)
O entendimento do STJ, portanto, restou amparado pela jurisprudência do
CARF, citando-se como exemplo outros precedentes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/01/2009 a 31/03/2009 CESSÃO DE CRÉDITOS DE ICMS. PIS. COFINS.
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. Conforme tese fixada
no julgamento do Recurso Extraordinário no 606.107-RS, com Repercussão
Geral reconhecida, é inconstitucional a incidência da contribuição ao PIS e
da COFINS não cumulativas sobre os valores recebidos por empresa
exportadora em razão da transferência a terceiros de créditos de ICMS.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. COURO. O direito a apurar o
crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004 é específico
para pessoas jurídicas que produzam determinadas mercadorias, de origem
animal ou vegetal, destinadas à alimentação humana ou animal. PEDIDO DE
RESSARCIMENTO COM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO VINCULADA.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o
rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime
não cumulativo, permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive
no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada
uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica
do crédito como meramente escritural. Conforme decidido no julgamento
do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da correção monetária de
ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime
não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a
análise do pedido administrativo pelo Fisco. Sobre os valores compensados
pelo contribuinte (compensação voluntária) e pela Receita Federal
(compensação de ofício), ou pagos pela Fazenda Nacional durante este
prazo, não deve incidir correção monetária. (Acórdão no 3401-008.368 – 3a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de
21/10/2020. Redator Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015 RATEIO
PROPORCIONAL. RECEITA TRIBUTADA E NÃO TRIBUTADA. As receitas não
tributáveis e tributáveis auferidas no mercado interno deverão ser
comparadas com o total da receita bruta da empresa, na medida de sua
proporção para correta apropriação dos créditos, para fins de
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
82
ressarcimento e/ou desconto. Tal procedimento, entretanto, resta afastado
no caso concreto considerando que o contribuinte não apresentou
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração
contábil. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE. Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR,
realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária
no ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao
final do trimestre, permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive
no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
Para incidência de SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco, nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007.
Aplicação do o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF. A Súmula CARF
no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção
monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência
ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como
meramente escritural. (Acórdão no 3402-008.980 – 3a Seção de Julgamento
/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão de 26/08/2021. Redator
Conselheiro Pedro Sousa Bispo)
Isto posto, no caso em tela, deverão ser objeto de correção monetária oos
créditos escriturais, derivados do princípio da não cumulatividade, cujas
glosas foram revertidas, a partir do 361o (Trecentésimo Sexagésimo
Primeiro) dia subsequente ao da protocolização do pedido.
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, mas desde que se trate de
aquisições/dispêndios
devidamente
comprovados,
tributados
pelas
contribuições e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, nos
seguintes termos:
(i)
embalagens de transporte;
(ii)
serviços de transporte de bens não geradores de crédito (bens não
tributados);
(iii) transporte
de
insumos
e
de
produtos
acabados
entre
estabelecimentos da pessoa jurídica;
(iv) aquisições/dispêndios devidamente comprovados, tributados pelas
contribuições e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, relativos
à locação de empilhadeiras;
(v)
frete no transporte de matérias-primas comprovado na segunda
instância;
(vi) serviço de frete pago à Transportadora A & S Caminhões LTDA – ME;
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
83
(vii) encargos de depreciação dos bens ativados identificados como
“Instalações Alsafe II”, “Instalações Projeto Manifold” e “Instalações
Elétricas Projeto Manifold”;
(viii) despesas com energia elétrica a título de demanda contratada e
custo de disponibilização do sistema;
(ix)
encargos de depreciação, se se tratar de bem com vida útil acima de
um ano, ou custo de aquisição de máquinas de cortina guincho,
ventiladores (peças do equipamento), bombas de inocência, lavadores e
varredora de piso e máquina de pré-limpeza;
(x)
e reconhecer o direito à correção monetária dos créditos escriturais
cujas glosas foram revertidas a partir do 361o dia subsequente ao da
protocolização do pedido;
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário nos seguintes termos: I) para reverter as glosas de créditos,
mas desde que se refiram a aquisições/dispêndios devidamente comprovados, tributados pelas
contribuições e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, decorrentes da aquisição dos
seguintes itens: (I.1) embalagens para transporte, serviços de transporte de bens não geradores de
crédito (bens não tributados), transporte de insumos e de produtos acabados entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, despesas com energia elétrica relativas à demanda
contratada e custos de disponibilização do sistema e encargos de depreciação, se se tratar de bem
com vida útil acima de um ano, ou custo de aquisição de máquinas de cortina guincho,
ventiladores (peças do equipamento), bombas de inocência, lavadores e varredora de piso e
máquina de pré-limpeza e (I.2) serviço de frete pago à Transportadora A & S Caminhões LTDA –
ME, encargos de depreciação dos bens ativados identificados como “Instalações Alsafe II”,
“Instalações Projeto Manifold” e “Instalações Elétricas Projeto Manifold” e frete no transporte de
matérias-primas comprovado na segunda instância; (II) para reverter as glosas de créditos, mas
desde que se refiram a aquisições/dispêndios devidamente comprovados, tributados pelas
contribuições e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, relativos à locação de
empilhadeiras e (III) para reconhecer o direito à correção monetária dos créditos escriturais cujas
glosas foram revertidas a partir do 361o dia subsequente ao da protocolização do pedido.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis- Presidente Redator

Fl. 1829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902989/2017-88
84

Fl. 1830
DF CARF MF
Original